Tribunal: CARF
Processo: 11065.722678/2017-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013, 2014, 2015
DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA.
O contribuinte, pessoa física, que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, somente pode deduzir, da receita decorrente do exercício da respectiva atividade, as despesas de custeio indispensáveis à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora que estejam devidamente comprovadas com documentação hábil e idônea e escrituradas em Livro Caixa.
LIVRO CAIXA. CARTÓRIO. DESPESAS COM NATUREZA DE INVESTIMENTO. INDEDUTIBILIDADE.
As despesas geradoras de ativos com vida útil superior a um exercício são consideradas como de capital e, como tais, não são dedutíveis a título de despesas de custeio, ainda que escrituradas em livro caixa.
SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
MULTA QUALIFICADA.RECORRÊNCIA/REITERAÇÃO/REINCIDÊNCIA.
Uma vez utilizada a recorrência/reiteração como fundamento essencial para a qualificação pela autoridade lançadora e não obedecidos os novos critérios de reincidência estabelecidos pela inclusão, pela Lei no. 14.689, de 2023, do inciso VII e do §1o.-A, ambos no art. 44 da Lei no. 9.430, de 1996, é de se afastar a multa qualificada.
CONCOMITÂNCIA MULTA ISOLADA CARNÊ LEÃO, MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF 147. PERÍODO ANTERIOR A MP 351/2007. POSSIBILIDADE.
Com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 223. SÚMULA CARF No 174.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF), exigido a partir da omissão de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, é complexivo, operando-se em 31 de dezembro do correspondente ano-calendário, ainda que apurado em bases mensais ou objeto de antecipações no decorrer do período. Lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A diligência não se destina a suprir comprovação falha ou inexistente pela parte a quem incumbe o ônus probatório, na forma legalmente estipulada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.722678/2017-65
ACÓRDÃO
2101-003.657 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRUNO MIGUEL COSTA FELISBERTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013, 2014, 2015
DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA.
O contribuinte, pessoa física, que perceber rendimentos do trabalho não
assalariado, somente pode deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade, as despesas de custeio indispensáveis à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora que estejam devidamente
comprovadas com documentação hábil e idônea e escrituradas em Livro
Caixa.
LIVRO CAIXA. CARTÓRIO. DESPESAS COM NATUREZA DE INVESTIMENTO.
INDEDUTIBILIDADE.
As despesas geradoras de ativos com vida útil superior a um exercício são
consideradas como de capital e, como tais, não são dedutíveis a título de
despesas de custeio, ainda que escrituradas em livro caixa.
SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.
MULTA QUALIFICADA.RECORRÊNCIA/REITERAÇÃO/REINCIDÊNCIA.
Uma vez utilizada a recorrência/reiteração como fundamento essencial
para a qualificação pela autoridade lançadora e não obedecidos os novos
critérios de reincidência estabelecidos pela inclusão, pela Lei no. 14.689, de
2023, do inciso VII e do §1o.-A, ambos no art. 44 da Lei no. 9.430, de 1996, é
de se afastar a multa qualificada.
CONCOMITÂNCIA MULTA ISOLADA CARNÊ LEÃO, MULTA DE OFÍCIO.
SÚMULA CARF 147. PERÍODO ANTERIOR A MP 351/2007. POSSIBILIDADE.
Fl. 4950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.657 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722678/2017-65
2
Com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual (75%).
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 223. SÚMULA CARF No 174.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF), exigido a
partir da omissão de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, é complexivo,
operando-se em 31 de dezembro do correspondente ano-calendário, ainda
que apurado em bases mensais ou objeto de antecipações no decorrer do
período. Lançamento de multa por descumprimento de obrigação
acessória submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do
CTN.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A diligência não se destina a suprir comprovação falha ou inexistente pela
parte a quem incumbe o ônus probatório, na forma legalmente estipulada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações relativas a despesas que não
foram objeto do lançamento e que pleiteiam o afastamento da Representação Fiscal para Fins
Penais; na parte conhecida, rejeitar a preliminar de decadência e, no mérito, dar-lhe provimento
parcial, para desqualificar a multa de ofício aplicada para a infração de omissão de rendimentos do
trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoa física, reduzindo-a ao percentual de 75%.

Assinado Digitalmente
Heitor de Souza Lima Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Fl. 4951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.657 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722678/2017-65
3
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Carolina Silva Barbosa,
Débora Fófano dos Santos, Heitor de Souza Lima Junior, Mário Hermes Soares Campos
(Presidente), Roberto Junqueira de Alvarenga Neto e Silvio Lúcio de Oliveira Junior

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração de e-fls. 4.213 a 4.233, lavrado junto a pessoa física do
Sr. Bruno Miguel Costa Felisberto, com relatório fiscal às e-fls. 4.118 a 4.212, abrangendo as
seguintes infrações:
a) Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes do trabalho
sem vínculo empregatício, com aplicação de multa no percentual de 75%, com fato gerador em
31/12/2012.
b) Omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, decorrentes de trabalho sem
vínculo empregatício, sujeitos ao recolhimento mensal obrigatório, com aplicação de multa
qualificada no percentual de 150%, para fatos geradores ocorridos entre 31/01/2012 e
31/12/2014;
b) Multa isolada pela falta de recolhimento do carnê-leão, para fatos geradores
ocorridos entre 31/01/2012 e 31/12/2014;
2.
O crédito tributário em litígio atingia, à época do lançamento, o valor de R$
2.625.828,71, sendo R$ 768.071,00 de imposto, R$ 313.518,34 de juros de mora (calculados até
10/2017), R$ 1.149.952,49 de multa proporcional e R$ 394.286,88 de multa isolada.
3.
O resumo do feito até o julgamento de 1a. Instância encontra-se
competentemente formalizado no Acórdão prolatado pela autoridade julgadora de piso, às e-fls.
4.504 a 4.513, expressis verbis:
“(...)
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes do AUTO DE
INFRAÇÃO (fls. 4.213/4.233), foi(ram) apurada(s) a(s) seguinte(s) infração(ões),
referente(s) a fatos geradores ocorridos nos anos-calendário de 2012, 2013 e
2014:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
Em decorrência, está sendo exigido o imposto acompanhado de multa de ofício
de 75% e juros de mora. Fato gerador: ano-calendário de 2012.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA
Fl. 4952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.657 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722678/2017-65
4
Omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoa física sujeitos ao recolhimento mensal obrigatório. Em decorrência, está
sendo exigido o imposto acompanhado de multa de ofício de 150% e juros de
mora. Fato gerador: anos-calendário de 2012, 2013 e 2014.
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO
O contribuinte deixou de efetuar o recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão),
motivo pelo qual está sendo exigida multa isolada de 50%. Fato gerador: anos-
calendário de 2012, 2013 e 2014.
Acompanha o Auto de Infração, RELATÓRIO DE AÇÃO FISCAL (fls. 4118/ 4141),
que apresenta, em suas 24 páginas, uma descrição detalhada do procedimento
fiscal e da apuração das infrações e constitui parte integrante do mesmo, assim
como o Anexo 1 (fls. 4142/4212) e demais documentos citados no Auto e no
Relatório.
Em suma, no início da AÇÃO FISCAL, o contribuinte foi intimado a apresentar os
livros Caixa relativos aos anos de 2012, 2013 e 2014, bem como cópias dos
Extratos Mensais de Receitas e Despesas referentes àqueles anos, que tinham
sido apresentados por ele à Corregedoria-Geral da Justiça, em decorrência da
obrigação legal que os Tabelionatos possuem de informar àquela entidade a qual
se vinculam, valores, mês a mês, das receitas e despesas que compõem as
atividades do seu ofício. Foi intimado também a confirmar a correção da
informação prestada pela fonte pagadora ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CNPJ
no 87.934.675/0001-96, em Declaração do Imposto Retido na Fonte – DIRF, onde
consta que o valor de R$ 10.443,60 teria sido pago em benefício dele no ano de
2012.
Em atendimento à intimação, o contribuinte informou que “os Livros Extratos de
Receitas e Despesas sempre constituíram o Livro Caixa do Cartório, existente e
exigido pela Corregedoria-Geral de Justiça do RS, especialmente no período em
questão (anos-calendário 2012, 2013, 2014), não havendo outro Livro Caixa para
além da própria junção dos extratos mensais, todos devidamente enviados e
recebidos pela Egrégia CGJ-RS”. Em face disso, informou que estava apresentando
apenas os Extratos Mensais de Receitas e Despesas submetidos por ele à
Corregedoria relativos aos anos de 2012, 2013 e 2014, bem como uma declaração
na qual confirmou expressamente ter recebido no ano de 2012 o valor de R$
10.443,60, admitindo a infração correspondente à omissão do referido valor na
sua Declaração de Ajuste (fls. 33/35).
O autuante, ao comparar as cópias dos Extratos Mensais de Receitas e Despesas
relativos àqueles três anos com as Declarações de Ajuste Anual do contribuinte
referentes aos mesmos períodos, constatou importantes divergências de valores,
demonstradas por ele na Tabela 1 constante do Relatório de Ação Fiscal (fls.
4124/4125).
Fl. 4953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.657 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722678/2017-65
5
Ao ser indagado pela Fiscalização em relação às divergências, representante do
contribuinte informou que a divergência de valores teria ocorrido devido ao fato
de ter sido informado na Declaração de Ajuste Anual - Rendimentos Recebidos de
Pessoa Física/Exterior apenas "valores líquidos" (receitas - despesas) e nada ter
sido informado como livro Caixa.
Em relação aos documentos que suportariam sua escrituração, informou (fl. 219 a
220) que, conforme declaração registrada em ata notarial (fls. 243/244), teria
havido deterioração do cartório, em virtude de "evento calamitoso" ocorrido em
novembro de 2016, devido a fortes chuvas, o que teria prejudicado a coleta dos
documentos.
Informou ainda naquela ocasião: "Salienta-se que as rubricas do livro Caixa são
abrangentes, tais como a da água, luz e telefone, despesas gerais e a de aluguel,
que compreende todos os gastos dispensados com o cuidado e manutenção do
cartório além do aluguel de fato" (fl. 219). Informou também que o aluguel teria
sido tratado de forma "verbal" e que as declarações de recebimento de aluguéis
informariam um valor correspondente a "cerca de" R$ 2.600,00 e que, porém,
nem todos os meses constariam da relação de documentos pois, segundo ele,
teriam sido "danificados" com a chuva (fl. 219).
Também informou que "as rubricas do livro Caixa não são discriminadas item por
item, compondo a rubrica de aluguéis outras despesas como as para a
conservação do imóvel, pintura e demais benfeitorias, como já referido" (fl. 219).
Questionado pela Fiscalização em relação aos diferentes endereços constantes de
documentos apresentados por ele para comprovar as despesas, respondeu que
somente funcionaria no local o cartório e que o fato de alguns documentos
indicarem nome de outrem ou apartamento específico no mesmo endereço do
cartório se deveria ao fato de não ter sido alterado o titular da conta. Justificou
que o Titular do Cartório teria tentado por inúmeras vezes sanar tais
inconsistências junto às empresas prestadoras dos serviços, não logrando, no
entanto, êxito. Informou que alguns comprovantes estariam dirigidos a Maria
Ester Piovensan Schaeffer, antiga titular do Cartório e locadora do imóvel. Em
relação aos funcionários, encaminhou cópias dos contratos de trabalho e carteiras
de trabalho dos funcionários.
Ao se manifestar sobre o contrato de aluguel, o representante do contribuinte
afirmou que por uma "liberalidade" o contrato foi "verbal", não havendo, por isso,
documento formal de locação, mas apenas prováveis recibos. Acrescentou que
alguns documentos não constariam nas caixas entregues à Fiscalização devido a
"danificação", fruto do evento "calamitoso".
As explicações do contribuinte não foram aceitas pela autoridade fiscal, que
concluiu, a partir da documentação coletada e das verificações dos fatos
realizadas, que teria havido reiterada omissão de rendimentos com a ausência de
informações relativas às despesas vinculadas, evidenciada nas Declarações de
Fl. 4954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.657 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722678/2017-65
6
Ajuste, fato, segundo a autoridade fiscal, que teria sido praticado de forma
continuada por todo o período pelo contribuinte.
A autoridade fiscal elaborou a Tabela 1 (págs. 7 e 8 de seu Relatório; fls.
4.124/4.125), para fins de comparação dos valores declarados à Receita Federal e
à Corregedoria-Geral da Justiça. Os primeiros valores foram retirados das
Declarações de Ajuste Anual - DAA apresentadas pelo Contribuinte (fls. 02 a 29) e
os outros fornecidos pelo próprio contribuinte, em resposta ao Termo de Início de
Ação Fiscal (fls. 37 a 200).
A Tabela 1 contém os valores mencionados, demonstrando, na prática, segundo o
autuante, a omissão apurada, exceto no mês 12/2012 em que o contribuinte
informou R$ 38.613,63 à Corregedoria (fl. 84) e R$ 68.613,63 na DIRPF, o que
redundou em omissão a menor lançada de R$ 30.000,00 nesse mês. No mês
11/2014 informou R$ 43.590,05 à Corregedoria (fl. 189) e R$ 43.590,10 na DIRPF
e, em 12/2014, informou R$ 42.235,03 à Corregedoria (fl. 193) e R$ 62.235,03 na
DIRPF, importando em omissão a menor de R$ 20.000,00 nesse mês.
O autuante elaborou ainda a Tabela 2 (págs. 8 e 9 de seu Relatório; fls.
4.125/4.126), na qual transcreveu os valores de despesas informadas à
Corregedoria por rubrica, mês a mês, retiradas dos extratos das folhas 37 a 200,
na forma apresentada pelo Contribuinte. A linha "Totais" corresponde à soma dos
valores da coluna "Extratos - Corregedoria - Despesa" da tabela acima. O autuante
ressalta que estas despesas não foram incluídas pelo contribuinte nas suas
Declarações de Ajuste Anual no quadro próprio para este fim. O procedimento
utilizado pelo contribuinte foi submeter à tributação e informar nas suas
Declarações de Ajuste Anual apenas o valor líquido obtido entre as receitas
obtidas do Cartório (coluna "Extrato Corregedoria - Receitas" da Tabela 1) e as
despesas informadas à Corregedoria.
Observa-se que, para exame das despesas de livro Caixa, o autuante procedeu à
digitação em planilha Excel dos dados de todos os aproximadamente 2.000
documentos entregues pelo contribuinte, digitalizou esses documentos (fls. 315 a
3.426) e posteriormente os devolveu ao contribuinte com Termo de Constatação
e Intimação Fiscal. (fl. 3.709). Cada item foi listado, identificado e classificado, de
forma individualizada, como despesa aceita ou não aceita como dedução no livro
caixa para fins fiscais. Também foram classificadas como não dedutíveis no livro
Caixa para apuração da base de cálculo do imposto de renda as despesas cujos
comprovantes trazidos se apresentariam em nome de terceiros ou estariam sem
informação do produto entregue ou do serviço prestado, ou sem indicação do
cliente, ou seriam despesa de caráter pessoal ou ainda que corresponderiam a
bens duráveis ou indicariam endereços estranhos ao cartório.
O autuante justificou a não aceitação dos documentos comprobatórios
apresentados pelo contribuinte e a consequente glosa das despesas basicamente
com os seguintes motivos: 1- Despesa não dedutível; 2- Cliente diferente do
Fl. 4955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.657 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722678/2017-65
7
Tabelião ou Cartório; 3- Cliente não informado nos comprovantes; 4- Sem
comprovação do pagamento; 5- Serviço/ Produto não informado.
Em alguns casos de não aceitação do comprovante, além do motivo básico acima,
o autuante somou outro ainda, como, por exemplo, "endereço diferente do
tabelionato".
Planilha em papel e em meio digital (fls. 3.673/3.707) foi entregue impressa ao
contribuinte no curso da ação fiscal por meio de Termo de Constatação e
Intimação Fiscal (fls. 3.638 a 3.642), com ciência pessoal do representante legal e
prazo de vinte dias para contestação. Após dois pedidos de prorrogação atendidos
pela Fiscalização, o contribuinte apresentou suas justificativas, informando que as
despesas seriam efetivamente consumidas pelo Cartório e não haveria exigência
da Corregedoria de constar o CNPJ do cartório. O contribuinte apresentou uma
espécie de índice, numerando de 01 a 57 (fls. 3.717 a 3.719) os itens (grupo de
despesas) contestados pela Fiscalização, acompanhado de suas explicações e
também de documentos, inclusive algumas declarações escritas de pessoas físicas
e jurídicas envolvidas nas vendas, pagamentos e recebimentos, com o intuito de
justificar as deduções e demonstrar que as glosas apontadas no anexo do Termo
de Constatação e Intimação Fiscal deveriam ser revistas, segundo seu
entendimento.
Após análise da resposta, cujo teor completo consta das fls. 3.712 a 4.000, o
autuante acatou as justificativas relativas aos itens n° 8, 9, 19, 20, 22, 25, 27, 30,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56 e 57 (fls. 3.717 a
3.719) e recalculou os valores das despesas glosadas remanescentes e das aceitas,
apontadas no anexo ao Termo de Constatação e Intimação Fiscal. Os novos
valores de despesas aceitas se encontram resumidos em montantes mensais na
Tabela 4 (págs. 1 e 18 de seu Relatório; fls. 4.134/4.135) e explicitados no Anexo 1
(fls. 4142/4212) do Relatório.
O autuante apurou então que as despesas de livro Caixa do contribuinte foram
em todos os meses muito inferiores aos valores por ele descontados das suas
receitas quando elaborou as suas declarações de ajuste e ofereceu apenas os
"valores líquidos" à tributação.
Na Tabela 4 (págs. 1 e 18 de seu Relatório; fls. 4.134/4.135), o autuante compilou
em totais mensais todas as despesas dedutíveis aceitas e recalculadas por ele
após análise da resposta ao Termo de Constatação e Intimação Fiscal.
Para cálculo do imposto lançado, o autuante teve por marco inicial a "Base de
Cálculo Declarada" e o "Imposto Pago" recolhido mensalmente pelo contribuinte
extraídos das DAA. Ele então somou os valores da "Receita Informada à
Corregedoria" à base de cálculo declarada. O valor absoluto da diferença entre a
"Base de Cálculo Declarada" e a "Receita Informada à Corregedoria" corresponde
à "Omissão de Rendimentos" apurada. Noutra coluna incluiu as "Despesas
Aceitas" para fins de dedução a título de livro Caixa. Sobre a Base de Cálculo
Fl. 4956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.657 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722678/2017-65
8
Declarada + Omissão de Rendimentos - Despesas Aceitas, ele aplicou a alíquota de
27,5%.
Do resultado, subtraiu a "Parcela a Deduzir". A diferença representa o "Imposto
Apurado. Aos saldos do Imposto a Pagar (Imposto Apurado - Imposto Pago),
considerando ainda o eventual ajuste em cada ano calendário fiscalizado (2012,
2013 e 2014), acrescentou juros de mora e multa de ofício conforme previsto nos
artigos 953 e 957, incisos I e II, do RIR/99, artigo 84, inciso I e § 1o, da Lei n°
8.981/1995 e artigos 44, incisos I e II, e 61 da Lei n° 9.430/1996. A autuação sobre
as bases de cálculo apuradas foi levada a efeito com multa qualificada pela
constatação pelo autuante, segundo seu entendimento, de sistemática e
continuada sonegação.
O autuante se apoia no art. 71 e inc. I da Lei no 4.502, de 1964, que trata de
sonegação e ressalta que a conduta reiterada e a expressividade dos valores
subtraídos à tributação, mediante declaração a menor dos rendimentos e inclusão
de despesas sem nítida comprovação indicaria, no seu entendimento, clara ação
com dolo e caracterizaria evidente do contribuinte de fraudar o Fisco. Segundo o
autuante, não haveria como ser involuntária, acidental ou associável a um mero
erro material uma conduta que se estenderia de tal maneira no tempo e traria
benefícios significativos e incontestes a quem dela faria uso. Assim, sobre o
imposto devido apurado em decorrência da omissão de rendimentos por parte do
contribuinte foi aplicada a multa de ofício qualificada, de 150%, prevista no artigo
44, inciso I, parágrafo 1o, da Lei n°. 9.430/1996, com a redação dada pelo art. 14
da Lei n° 11.488/2007.
O autuante lançou ainda, sem multa qualificada, imposto calculado sobre a
omissão de rendimentos reconhecida pelo contribuinte no valor de R$ 10.443,60
relativa ao ano de 2012, pagos pela fonte "ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL",
CNPJ 87.934.675/0001-96 e informados em Dirf.
A multa exigida isoladamente com base na legislação indicada no auto de
infração foi calculada pelo autuante sobre o valor devido e não recolhido a título
de carnê-leão (recolhimento mensal obrigatório), estando a demonstração de sua
apuração explicitada na Tabela 5 (fls. 4138/4139).
Em face da ocorrência de fatos que, em tese, se enquadrariam no art. 1o da Lei
8.137/90, e em cumprimento ao disposto nos arts. 1°e 3o do Decreto 2.730/98 e
do art. 1o da Portaria RFB 2.439, de 21 de dezembro de 2010, o autuante
formalizou processo de Representação Fiscal para Fins Penais, protocolizado sob
o no 11065.722679/2017-18, apenso ao presente.
Amparado no disposto nos arts. 64 e 64-A da Lei n° 9.532, de 1997, e no art. 2o da
Instrução Normativa RFB n° 1.171, de 2011, juntamente, e em função do
resultado da fiscalização, foi efetuado o arrolamento dos bens e direitos em
nome do contribuinte, visto que a soma dos créditos tributários sob sua
responsabilidade seria superior aos dois milhões de reais estipulados na norma e
ultrapassaria os trinta por cento do seu patrimônio conhecido.
Fl. 4957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.657 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722678/2017-65
9
Em suas 89 páginas de IMPUGNAÇÃO (fls. 4.242/4.330), o representante do
contribuinte apresenta, em suma, os seguintes argumentos:
- A representação para fins criminais deveria ser cancelada diante da carência de
provas do dolo do impugnante, podendo ser constatada tão somente a sua pouca
habilidade na manutenção dos documentos, em razão não ter sido cobrado
anteriormente pela Corregedoria de Justiça quanto à escrituração e ainda em
decorrência de um desastre no arquivo de documentos.
- Até 2015 não haveria qualquer exigência da Corregedoria em face dos
registradores de manter escrituração, sendo facultativa a utilização dos livros
auxiliares a partir de 2015, por força do Provimento 45/2015, e obrigatória apenas
em 2016, também em decorrência do mesmo provimento.
- O contribuinte não teria agido com dolo nem teria tido qualquer intenção de
cometer fraude perante o Fisco, tanto que acreditaria que todas as deduções
realizadas seriam viáveis; se de fato a intenção dele fosse fraudar o Fisco, de
forma alguma colaboraria com as investigações.
- Na verdade, ele seria pouco organizado, teria passado por disputas e usurpação
do cartório, tendo de se retirar às pressas, sem a devida coleta de documentos,
vários deles perdidos em razão das intempéries ocorridas no cartório, conforme
ata notarial juntada.
- Não haveria qualquer razão para o enquadramento no art. 1o, inc. I, da Lei no
8.137/90, uma vez que, em nenhum momento, pela investigação, teria sido
apurado qualquer valor de contribuição previdenciária recolhido a menor; tanto
seria assim, que no anexo sobre itens glosados e não glosados de deduções não
haveria glosa sobre o INSS, tão pouco sobre o FGTS dos funcionários.
- Não teria incorrido nos crimes descritos no art. 1, inc. I, e no art. 2o, inc. I, da Lei
no 8.137/90, uma vez que não haveria qualquer falta de recolhimento de
contribuição social, qualquer ato doloso ou intenção de omitir valores do Fisco.
- Haveria tão somente desorganização e inabilidade do impugnante na
organização de seus documentos;
- Considerando-se que os documentos só teriam sido exigidos pela Corregedoria
de Justiça a partir de 2016 por força do Provimento 031/2016, não seria aplicável
ao caso em questão o art. 195 do CTN, sendo, por isso, indevida a imputação da
responsabilidade de guarda de documentos e confecção de livros Caixa e livros
auxiliares, atribuída a ele pelo autuante, como se ele fosse uma empresa ou
produtor e não uma pessoa física que presta serviço autônomo.
- Consoante o entendimento do CARF, a conduta dolosa deveria ser fortemente
comprovada pelo Fisco, mesmo que este compreendesse que a documentação
carreada fosse inidônea; além disso, o fato de a conduta do contribuinte ter sido
realizada em anos seguidos de nada seria relevante no que se refere à
comprovação do dolo.
Fl. 4958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.657 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722678/2017-65
10
- Somente poderia ter sido aplicada no caso dos autos multa pertinente a uma
irregularidade formal ou material, nos termos do art. 44 da Lei no 9.430/96;
jamais se poderia exigir multa qualificada por fraude/sonegação/omissão
fraudulenta que ensejasse representação fiscal para fins penais.
- À época do lançamento, os períodos de apuração de 01/2012 a 10/2012 já
teriam sido atingidos pela decadência, em razão da regra prevista no § 4o do art.
150 do CTN, não podendo haver cobrança do imposto em relação a estes
períodos.
- O auto de infração deveria ser desconstituído quanto ao período de 01/2012 a
10/2012, posto que estaria sendo cobrado imposto cujo prazo decadencial já teria
transcorrido, nos termos do art. 150, §4°, do CTN.
- O auditor-fiscal teria glosado diversos valores corretamente enquadrados como
dedutíveis pelo contribuinte.
- Em todas as DIRPFs teriam sido lançadas na página 2, aba de Rendimentos
Tributáveis Recebidos de PF, coluna Pessoa Física, as receitas recebidas líquidas
do Cartório, deixando-se vazia a coluna Livro Caixa; se bem observado o livro
Caixa, assim como o carnê-leão, não seria possível constatar qualquer falha de
maior gravidade, não tendo havido qualquer recolhimento a menor; tão somente
deveria constar na coluna de Pessoa Física o valor bruto das receitas, na coluna
Livro Caixa deveria constar as despesas, que deveriam ser lançadas no programa
de carnê-leão e importadas para a DIRPF.
- Para explicitar de forma clara a regularidade dos valores lançados a título de
livro Caixa, teria elaborado um quadro (fls. 4254/4255), demonstrando como os
valores de receita líquida, livro Caixa e carnê-leão possuiriam correspondência.
- Haveria apenas equívoco da contabilidade do impugnante no ato de
preenchimento da declaração de imposto de renda, ao se colocar na aba de
Rendimentos o valor líquido ao invés de colocar o valor bruto, além de deixar de
incluir as despesas na aba de Despesas.
- Este equívoco seria tão somente de ordem formal, devendo, por isso, incidir tão
somente multa formal, nos termos do art. 44 inc. I, da Lei no 9.430/96.
- A divergência de valores entre o livro Caixa e as despesas informadas à
Corregedoria resultaria da diferença de critérios de dedução das despesas
adotados pela Corregedoria e pela Receita Federal; nesse sentido, a Corregedoria
sequer cobraria livro Caixa até 2015, o que, por si só, já justificaria a possibilidade
de divergências.
- Teria havido de fato equívocos de lançamento como, por exemplo, o lançamento
das despesas da WATCH do dia 30/07/2012, uma vez que ela se revelaria uma
despesa pessoal do tabelião, que, por equívoco, teria sido lançada como o
dedutível; porém, esse equívoco não seria de grande monta e apenas
demonstraria inabilidade do contribuinte quando do lançamento de despesas.
Fl. 4959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.657 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722678/2017-65
11
- As despesas em questão teriam sido realmente consumidas pelo cartório,
independentemente de estarem em nome de pessoas que já teriam feito parte do
cartório, bem como independentemente de não possuírem em um primeiro
momento comprovação de sua quitação junto aos fornecedores ou ainda de os
aluguéis sempre serem pagos da forma relatada ao autuante.
- A matéria deveria se sobrepor à forma; o reconhecimento da verdade material
em sobreposição à forma seria objeto de diversas decisões dos tribunais
administrativos, inclusive do CARF.
Continuando a explicitar suas razões de discordância em relação ao lançamento,
o contribuinte apresenta PLANILHA (fls. 4257/4260), discriminando, por grupos,
as despesas glosadas, numerando-as de 01 a 57, com indicação dos fornecedores,
dos clientes que aparecem nas notas fiscais e do motivo da glosa. Em seguida, ele
apresenta as suas explicações relativas a cada fornecedor, procurando
correlacioná-las, na medida do possível, com a numeração dos itens da planilha,
abarcando as justificativas, segundo seu ponto de vista, para o cancelamento das
glosas das despesas, ou mesmo o posicionamento legal e jurisprudencial do CARF
a respeito (fls. 4260/4325).
Observa-se que essa planilha (fls. 4257/4260) é idêntica a que já havia sido
apresentada por ele durante a ação fiscal (fls. 3717/3719), a despeito de o
autuante já ter acatado as justificativas relativas aos itens n° 8, 9, 19, 20, 22, 25,
27, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56 e 57 (fls.
3.717 a 3.719). (grifo do Relator do presente Recurso Voluntário)
Prosseguindo, o contribuinte ressalta especialmente que todas as despesas
glosadas teriam sido efetivamente consumidas pelo Cartório, teriam reflexo
direto na manutenção e melhoria do cumprimento das atividades cartorárias,
seriam indispensáveis a elas, estariam intimamente ligadas ao bom
funcionamento do Cartório, inclusive as destinadas ao bem-estar dos funcionários
e prestadores de serviços do Cartório. Traz ainda os seguintes argumentos:
- As despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora do Cartório seriam dedutíveis, mesmo que os
documentos não contenham o CNPJ do Cartório, estejam em nome de terceiros
ou não tenham informação sobre o tomador do serviço ou comprador da
mercadoria ou a natureza do serviço ou a identificação da mercadoria comprada.
- Não haveria exigência da Corregedoria a respeito da necessidade de constar o
número do CNPJ do Cartório nos documentos atinentes às despesas.
- A Corregedoria, conforme o Provimento 31/2016, consideraria como despesa
dedutível para cálculo da receita líquida a compra de mobiliário, maquinário,
computadores etc.
- Antes do Provimento 31/2016, o Provimento 45/2014 do CNJ já disciplinaria a
matéria, também prevendo que tais aquisições constituiriam despesas e deveriam
ser cadastradas como tal, evidenciando que, desde que se disciplinou o que
Fl. 4960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.657 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722678/2017-65
12
constituiria despesa de um cartório, que tais aquisições seriam inequivocamente
cadastradas como tal.
- A Corregedoria consideraria como despesas dedutíveis as necessárias à
percepção de receita e à manutenção da fonte pagadora, nos termos do art. 6° da
Lei no 8.134/90; a jurisprudência do CARF revelaria o mesmo entendimento.
- No que se refere à aquisição de máquinas etc., a dedução não aceita pela
Receita Federal se restringiria a quotas de depreciação de instalações, máquinas e
equipamentos, bem como despesas de arrendamento, nos termos do art. 6o da
Lei n 8.134/90.
- Teria obtido junto a alguns fornecedores declarações informando que as notas
fiscais em questão se refeririam ao Cartório e se encontrariam quitadas; não
poderiam ser glosadas despesas as quais o próprio fornecedor informa que
estariam quitadas.
- Não haveria qualquer omissão de valores em virtude de utilização de dedução
indevida de despesas, uma vez que as despesas teriam sido efetivamente
consumidas pelo cartório, independentemente de estarem em nome de pessoas
diversas do contribuinte, bem como independentemente de não possuírem em
um primeiro momento comprovação de quitação das despesas junto ao
fornecedor ou ainda que os aluguéis sempre tivessem sido pagos da forma como
relatada por ele.
- No que se refere às Guias dos Selos digitais, o sistema de geração de selos
digitais e guias seria integrado e digital, não sendo possível haver divergências.
- O fato de não constarem do livro Caixa as informações das guias de selo digital
constituiria um equívoco de ordem formal.
- Não haveria uma forma certa de registrar estas rubricas no livro Caixa; haveria
obrigação de manutenção dos comprovantes idôneos e não de usar uma
determinada forma de registro.
- Não teria sido comprovada a existência do crédito tributário no montante
indicado pelo auditor-fiscal, tendo em vista que ele não teria levado em conta
vários dos comprovantes das deduções apresentados pelo contribuinte, razão
pela qual se entenderia como não preenchidos os requisitos do art. 2° da IN RFB
n° 1.565, de 2015.
- Alternativamente, compreendendo-se que haveria dúvida sobre a questão da
validade das deduções, entenderia ser necessária PERÍCIA CONTÁBIL E
DOCUMENTAL a respeito da veracidade das deduções utilizadas para a formação
da base de cálculo do IR.
- Quanto à multa proporcional de 150% nos termos do § 1o do art. 44 da Lei n°
9.430/96, o autuante teria compreendido incorretamente que o contribuinte teria
omitido dolosamente receita, sem levar em conta que, em verdade, a dita
Fl. 4961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.657 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722678/2017-65
13
omissão adviria de valores que o próprio auditor não teria considerado como
sendo dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda.
- Não haveria qualquer forma de omissão, uma vez que o contribuinte acreditaria
que a sua base de cálculo de IR seria exatamente aquela que informara na
Declaração de Imposto de Renda.
- Se algum valor tivesse sido deduzido de forma indevida, o que dificilmente teria
ocorrido, a dedução a maior teria sido feita acreditando-se estar correto, ou seja,
sem qualquer dolo de lesar o Fisco, inclusive por ser a profissão do contribuinte
extensivamente observada pelo Tribunal de Justiça.
- Seria equivocada a aplicação de multa proporcional de 150% por carecer o caso
em tela de dolo, configurando-se, quiçá, tão somente equívoco formal,
merecendo, no máximo, multa de 75%, nos termos do art. 44 inc. I, da Lei no
9.430/96.
- O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais seria categórico em afirmar que,
na ausência de comprovação de ato praticado pelo contribuinte com dolo, a
multa aplicável ao caso seria de 75%.
- Não seria devida multa alguma, pois todos os comprovantes das deduções que
estariam em poder dele teriam sido apresentados ao auditor-fiscal; aqueles que
não teriam sido apresentados, teriam sido deteriorados por intensa chuva da qual
se teria ata notarial do perdimento.
- Alternativamente, caso haja alguma dúvida quanto aos valores dedutíveis no
imposto de renda do contribuinte, se deveria, no máximo, estabelecer a aplicação
de multa no patamar de 75%, nos termos do art. 44 inc. I, da Lei n 9.430/96.
- Seria de se questionar de que forma teria agido o autor com dolo e vontade de
omitir receita, uma vez que os valores deduzidos teriam sido expostos ao auditor-
fiscal, que inclusive não teria considerado despesas amplamente dedutíveis.
- Seria completamente carente de fundamentação a multa de 150%; todavia, a
título de exaurimento de todas a hipóteses, caso fosse considerada a manutenção
da multa proporcional, jamais se poderia cobrar dele outra multa.
- No CARF se encontraria consolidado em sua jurisprudência a impossibilidade de
inclusão de multa isolada quando já houvesse multa proporcional, podendo-se
citar, inclusive, o recente acórdão sobre o assunto exarado no processo no
11080.732190/2015-96 (Acórdão n° 1301-002.609, Relator José Eduardo Dornelas
Souza, da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção do CARF, Sessão de
19/09/2017).
- A manutenção concomitante das duas multas corresponderia a permitir o
confisco, vedado pelo art. 150, inc. IV, da Constituição Federal.
- Não seria devida multa alguma, tendo em vista que acreditaria ter agido
corretamente em suas deduções.
Fl. 4962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.657 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722678/2017-65
14
- Alternativamente, se restar compreendido ter havido equívoco formal - única
opção possível para a conduta desempenhada pelo impugnante nos anos de 2012
a 2014 - deveria haver a exclusão da aplicação concomitante da multa qualificada
e da isolada, privilegiando-se o princípio da consunção, bem como o da vedação
do confisco, nos termos do art. 150, inc. IV, da Constituição Federal.
Em suma, o contribuinte requer que sejam reconhecidas como corretas as
deduções praticadas por ele e, subsidiariamente, em se compreendo que haveria
valores não dedutíveis, que seja o julgamento convertido em DILIGÊNCIA para
apurar a lisura das despesas e seus comprovantes. Solicita também,
subsidiariamente, que seja excluída a representação fiscal para fins penais,
reconhecida a decadência dos períodos de apuração de 01/2012 a 10/2012,
reduzida a multa qualificada para multa formal e excluída a multa isolada exigida
concomitantemente com a outra multa.
Acompanham a impugnação os documentos trazidos à colação pelo contribuinte,
juntados às fls. 4332/4492.
(...)”
4.
A impugnação apresentada pelo sujeito passivo (acima brevemente descrita)
foi conhecida e julgada improcedente pela autoridade julgadora de 1a. instância, na forma de
Acórdão de Impugnação DRJ/RJO no 12-98.809, de e-fls. 4.502 a 4.528, cuja ementa e resultado
são a seguir transcritos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA. DEDUÇÕES. LIVRO
CAIXA
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, com o
seu correspondente lançamento de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir
declarado.
O contribuinte que percebe rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive os
titulares dos serviços notariais e de registro e os leiloeiros podem deduzir, da
receita decorrente do exercício da respectiva atividade, a remuneração paga a
terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos trabalhistas e
previdenciários, os emolumentos pagos a terceiros e as despesas de custeio
pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora. A
dedução se sujeita à comprovação da veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação hábil e idônea, não podendo exceder à receita mensal
da respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
Fl. 4963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.657 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722678/2017-65
15
seguintes, até dezembro. Não podem ser deduzidos os valores registrados em
Livro Caixa correspondentes a despesas com investimentos ou aplicações de
capital. Se o contribuinte, intimado pela Fiscalização, não consegue comprovar
com documentação hábil e suficiente que as despesas estão escrituradas em Livro
Caixa, existem e cumprem os requisitos para sua dedutibilidade, impõe-se a sua
glosa.
FALTA DO RECOLHIMENTO MENSAL OBRIGATÓRIO (CARNÊ-LEÃO). MULTA
ISOLADA
Constatada a falta do recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão) devido em
decorrência do recebimento pela pessoa física de rendimentos tributáveis
recebidos de pessoas físicas, impõe-se a cobrança da multa isolada de 50%,
exigida isoladamente sobre o valor do pagamento mensal.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. APURAÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS
RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
A matéria não impugnada expressamente com argumentos de fato e de direito,
por extrapolar os limites da lide, não é passível de exame pela autoridade
julgadora. O crédito tributário correspondente se revela exigível de imediato.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
A exigência da multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, é cabível
quando resta comprovada alguma das hipóteses previstas nos artigos 71, 72 ou 73
da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
A aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de
recolhimento mensal de carnê-leão, não se confundindo com a multa
proporcional aplicada sobre o valor do imposto apurado nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração ou de declaração inexata.
Cabível, portanto, a cobrança concomitante das duas penalidades.
DECADÊNCIA. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DOLO,
FRAUDE OU SIMULAÇÃO. TERMO INICIAL
Em se tratando de tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo
decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de
ofício), conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ser efetuado (art. 173, I, do CTN), nos casos em que
constatado dolo, fraude ou simulação do contribuinte, mesmo nos casos em que
ocorreu o pagamento antecipado da exação e exista declaração com efeito de
confissão de dívida prévia do débito.
PERÍCIA E DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. SOLICITAÇÃO NÃO
FORMULADA.
Fl. 4964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.657 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722678/2017-65
16
Devem ser considerados não formulados o pedido de diligência e de perícia que,
sem a indicação dos quesitos e, no caso da perícia, também sem a qualificação do
perito, deixa de atender aos requisitos previstos na legislação de processo
administrativo fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
5.
Cientificado da decisão de 1a. Instância em 14.06.2018 (e-fls. 4.840), o
contribuinte interpôs, em 13.07.2018 (e-fls. 4.841/4.842), Recurso Voluntário de e-fls. 4.844 a
4.939, onde, após pugnar pela tempestividade do Recurso e traçar breve histórico, dos fatos que
levaram ao lançamento e do julgamento de piso, retoma as alegações constantes de sua
impugnação, brevemente acrescentadas dos seguintes tópicos a seguir resumidos:
a) Entende ter produzido comprovação de que as deduções feitas pelo contribuinte
estão em conformidade com a lei e seguem o princípio da prevalência da realidade dos fatos – não
apenas a realidade formal – e que, mesmo entendendo a Fazenda pela dedução realizada a maior,
ficou evidente que não houve dolo de omitir informações perante a Receita ou mesmo informar o
que não fosse objetivamente verdade;
b) Cita, novamente, que vários documentos foram perdidos em um alagamento,
mas que todos os registros apresentados pelo recorrente que estavam em sua posse, talvez não
na melhor organização, comprovavam a origem da despesa e a regularidade de sua dedução.
Ressalta que auxiliou o auditor no seu trabalho, apresentou todos os documentos que poderia ter
e não pode, portanto, ser punido tal como se fosse um sonegador, fraudulento ou simulador.
Alega que sua conduta não pode ser qualificada de outra forma que não colaborativa e na melhor
organização que pode. Reitera que apresentou argumentos para a divergência de declaração,
elucidando erro de preenchimento que não causou nenhum prejuízo ao fisco no que tange ao
recolhimento de impostos;
c) Reitera que houve equívoco da contabilidade do recorrente no ato de realização
da declaração de imposto de renda em colocar na aba de rendimentos o valor líquido ao invés de
colocar o valor bruto recebido pelo impugnante, bem como olvidou-se de incluir as despesas na
aba Despesas da declaração. Rejeita haver ocultação de dados (a partir da tecnologia utilizada
pela Receita), frisando que o recorrente promoveu, no que esteve no seu alcance, a apresentação
da verdade dos fatos e atos, inclusive apresentando a sua inaptidão na apresentação de sua
declaração;
d) Sobre o argumento de que várias rubricas estariam em nome do tabelião e não
do tabelionato, novamente invoca o princípio da verdade material, reiterando que por mais que
não esteja em nome do tabelionato, estes itens comprados e serviços prestados verdadeiramente
foram consumidos pelo tabelionato, rejeitando a existência de dolo e pugnando pela aplicação dos
princípios da ponderação e da razoabilidade;
Fl. 4965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.657 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722678/2017-65
17
e) Alega que a omissão de rendimento ou receita pressupõem um dolo em agir e
não o erro em utilizar despesas (que é considerado perdoável), ressaltando que para a maioria das
despesas que foram utilizadas para a dedução de imposto de renda há calço em legislação e em
decisão do CARF, razão suficiente para se considerar como sendo além de idônea, legitima a
dedução utilizada, passando ao largo a atitude do contribuinte daquela capaz de justificar a multa
qualificada;
f) Retoma o capítulo I de sua impugnação, pugnando pelo afastamento da
Representação Fiscal para Fins Penais, ressaltando que a incidência penal ocorre quando da
omissão da informação ou da prestação de declaração falsa, condutas omissivas e comissivas,
respectivamente. Para a penalização e enquadramento penal, deve estar configurada a conduta
dolosa, visto que não há crime sem dolo ou culpa - regra basilar de Direito Penal. Admite que o
recorrente era pouco organizado, passou por disputas e usurpação do cartório, no que teve que se
retirar as pressas, sem a devida coleta de documentos, mas não agiu com dolo e não teve intenção
de sonegar os tributos, visto que apresentou todas as contas e deduções que acreditava ter
direito, com base em interpretação legal;
g) Assim, pleiteando a exclusão da Representação para Fins Criminais e rejeita a
ocorrência de dolo, citando precedentes do Carf e o art. 112 do CTN, frisando que: g.1) até 2015
não havia qualquer exigibilidade de escrituração em face dos registradores, sendo facultativa a
utilização dos livros auxiliares a partir de 2015 por força do Provimento 45/2015 e então
obrigatório apenas em 2016 pelo provimento acima mencionado; g.2) em nenhum momento fora
apurado qualquer valor de contribuição previdenciária recolhido a menor, tanto é que no anexo
sobre itens glosados e não glosados de deduções não há glosa sobre o INSS, tão pouco sobre o
FGTS dos funcionários, demonstrando evidentemente que o recorrente não tinha intenção de
sonegar ou de pagar menos impostos e que realizou as deduções que entendeu cabíveis;
h) Pugna, a seguir, pelo afastamento da multa qualificada, ressaltando seu intuito
de colaborar com a investigação, com a apresentação de todos os documentos pertinentes e a
prova de sua inaptidão em fazer a declaração de imposto de renda, não se caracteriza como sendo
negadora, fraudulenta ou simuladora, vez que não houve qualquer dolo do recorrente, tão
somente desorganização ou inaptidão na guarda de seus documentos e preenchimento de
declaração, retomando os argumentos já relatados nos itens f e g acima e citando jurisprudência
adicional oriunda do CARF e do TRF-3 quanto ao tema;
i) Quanto à multa isolada, acrescenta argumento de que a aplicação e legalidade da
multa isolada apenas tem razão de existir quando não há recolhimento do carnê-leão quando se
deveria efetuá-lo, situação distinta da exposta nos autos, devendo, portanto, valer a regra de não
aplicação da multa isolada em concomitância com a multa qualificada como já consolidado pela
jurisprudência do CARF, já citada em sede de impugnação. Assim, compreende que a multa
isolada deve ser afastada em absoluto, vez que houve recolhimento de carnê-leão, sendo possível
apenas aventar que houve recolhimento a menor tão somente por discordarem fisco e
contribuinte sobre as deduções feitas pelo recorrente, porém tendo havido recolhimento;
Fl. 4966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.657 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722678/2017-65
18
j) Quanto à decadência, argumenta que o artigo e incisos utilizados pela decisão
recorrida são oportunos quando no caso de dolo, fraude ou simulação, situação que passa ao largo
do caso dos autos. Uma vez mais, alega que o recorrente procedeu de forma atrapalhada a coleta
de seus documentos, sempre lembrando que houve perdimento de vários em virtude de um
alagamento, mas jamais esboçou qualquer atitude doloso, fraudulenta ou simulada em não
recolher tributos ou omitir receita. A partir daí, retoma, ipsis litteris, seus argumentos já deduzidos
em sede de impugnação, para defender que, em não havendo a configuração da hipótese do
incido I do §1o do art. 173 do CTN, deve-se utilizar o art. 150, §4o do CTN, o que configuraria a
decadência dos períodos de 01/2012 a 10/2012, auto de infração;
k) Encerra seu recurso argumentando que
sua impugnação informou
expressamente que, no caso de os julgadores compreenderem como não sendo o dedutíveis os
valores que o recorrente compreende que são, entendia que o julgamento deveria ser convertido
em diligência para verificar a lisura das despesas. Assim, haveria informação do que deveria ser
analisado em diligência, bem como qual o objetivo desta. Defende, a seguir que se porventura
compreenderem os conselheiros pela manutenção do auto de infração, mesmo com todos os
pontos apresentados e, ainda que considerado apenas erro formal, deve-se converter o
julgamento em diligência para que seja comprovada a sua idoneidade das deduções, abatendo-se
parte do crédito tributário a partir dos documentos colacionados aos autos.
l) Assim, requer:
I – O provimento do Recurso Voluntário, a fim de que:
a) seja afastada a multa qualificada, a multa isolada, bem como a representação
criminal, vez que não restou comprovado o dolo, a fraude ou intuito de simular situação ao fisco
para se escusar de efetuar pagamento de imposto de renda, nos termos do art. 44 inciso I, da Lei
no. 9.430/96;
b) privilegiando-se o princípio da verdade material em detrimento da forma, sejam
reconhecidas como corretas as deduções praticadas pelo impugnante nos termos do art. 6o e
incisos da Lei no 8.134/90 e consequentemente cancelar o auto de infração.
II - Subsidiariamente, compreendendo que há valores não dedutíveis, que seja o
julgamento convertido em diligência para apurar a lisura das despesas e seus comprovantes;
III - Subsidiariamente, dar provimento ao Recurso Voluntário para:
a) excluir a representação para fins penais por carência de provas do dolo do
impugnante;
b) decretar a decadência dos períodos de apuração de 01/2012 a 10/2012 nos
termos do art. 150, § 4o do CTN;
c) reduzir a multa qualificada, diante da ausência de comprovação do dolo
impugnante, nos termos do art. 44 inciso I, da Lei no. 9.430/96, bem como nos termos do acórdão
CARF no. 1301-002.555;
Fl. 4967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.657 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722678/2017-65
19
d) Excluir a multa isolada quando da já há aplicação de multa qualificada nos termos
do acórdão CARF no. 1301-002.609, utilizado como precedente, bem como em privilegiando o
princípio da consunção, bem como a vedação do confisco, nos termos do art. 150, IV da CF.
6.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator
7.
Cientificado da decisão de 1a. Instância em 14.06.2018 (e-fls. 4.840), o
contribuinte interpôs, em 13.07.2018 (e-fls. 4.841/4.842), Recurso Voluntário de e-fls. 4.844 a
4.939. Assim, o pleito é tempestivo. A análise seguirá a ordem de matérias constante do pleito
recursal.
1. Quanto à alegação inicial de inexistência de omissão de rendimentos
8.
Verifica-se, a propósito, que a omissão de rendimentos recebidos de pessoa
física (única omissão impugnada) decorre do procedimento resumido nos itens 3 e 4 do Relatório
Fiscal, de e-fls. 4.121 a 4.137, sendo, mais especificamente, proveniente de divergência entre as
despesas reconhecidas pela autoridade autuante e aquelas consideradas quando dos rendimentos
tributáveis (também, equivocadamente declarados pelo recorrente por seu valor líquido).
9.
Pode-se assim concluir a partir da comparação entre a Tabela 5 de e-fl.
4.138, que embasou as infrações constantes do auto às e-fls. 4.214 a 4.229, resumidas em quadro
de e-fl. 4.230 e onde as omissões apontadas coincidem exatamente com as despesas constantes
do quadro de e-fl. 4.850 do Recurso Voluntário que, por sua vez, guarda plena consistência com os
valores declarados constantes de quadros de e-fls. 4.848 e 4.8491.
10.
Assim, constata-se que a argumentação do contribuinte de que se estaria
diante de mero erro formal não encontra respaldo nos autos, na medida em que a acusação fiscal
que originou o lançamento aponta a existência de valores líquidos omitidos (infração de natureza
material), a partir do cômputo, pelo autuado, em seus valores declarados, de despesas
consideradas indedutíveis pela autoridade fiscal.
11.
Também de se ressaltar, a partir do acima disposto, que as alegações do
contribuinte de: a) que “apresentou argumentos para a divergência de declaração elucidando erro
de preenchimento que não causou nenhum prejuízo ao fisco no que tange a recolhimento de
impostos” e de que estariam as divergências “amparadas por documentos idôneos” e, ainda, b)
que, mais especificamente, deveriam ser admitidas despesas em nome do tabelião (e não do
tabelionato), confundem-se, em ambos os casos, com o mérito da análise detalhada das deduções

1 A menos de valores a maior declarados pelo contribuinte em DIRPF nos meses de Dez. 2012, Dez. 2013 e
Dez. 2014 em relação ao quadro de e-fl. 4.850, com a autoridade lançadora já considerando os montantes
declarados para fins de cálculo da omissão imputada.
Fl. 4968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.657 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722678/2017-65
20
de despesas não aceitas (glosadas) pela autoridade fiscal e contestadas pela recorrente. Opta-se,
aqui, por realizar tal análise em tópico que se segue no presente voto, com plena observância aos
princípios da verdade material e sem qualquer violação aos princípios da ponderação e
razoabilidade.
12.
Por fim, informa-se ao recorrente, ainda, que a aplicação da multa
qualificada pela autoridade autuante não foi fundamentada na falta de cooperação (auxílio) com
(ao) trabalho do Auditor ou de “ocultação de dados”, mas, sim, em acusação de reiterada e
relevante conduta de subtração de valores à tributação, com caracterização de sonegação
(instituto que diz respeito, mais especificamente, ao impedimento ou retardamento do
conhecimento da ocorrência do fato gerador pela autoridade fazendária e não ao vocábulo
“ocultação de dados”), consoante o fundamento a seguir, constante do Relatório Fiscal à e-fl.
4.137 e ao qual se aterá o presente voto quando da análise do tema, verbis:
(...)
A autuação sobre as bases de cálculo apuradas está sendo levada a efeito com
multa qualificada pela constatação de sistemática e continuada sonegação.
Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais, conforme definido no art. 71 e inciso I da Lei no 4.502,
de 1964.
A conduta reiterada e a expressividade dos valores subtraídos à tributação
simplesmente declarando a menor os seus rendimentos e incluindo despesas
sem a nítida comprovação indica clara ação com dolo e caracteriza evidente
intuito de fraudar o fisco por parte do fiscalizado. (grifo do relator do presente
Recurso Voluntário).
Não há como se crer seja involuntária, acidental ou associável a um mero erro
material uma conduta que se estende de tal maneira no tempo e que traz
benefícios significativos e incontestes a quem dela faz uso. Assim, sobre o imposto
devido apurado em decorrência da omissão de rendimentos por parte do
Fiscalizado está sendo aplicada a multa de ofício qualificada, de 150%, prevista no
artigo 44, inciso I, parágrafo 1o, da Lei n°. 9.430/1996, com a redação dada pelo
art. 14 da Lei no 11.488, de 2007.
(...)”
13.
Concluídas tais digressões/esclarecimentos, entendo, a partir do exposto,
que nada há a se prover preliminarmente quanto às alegações de e-fls. 4.847 a 4.853 e prossigo na
análise do pleito recursal, quanto a seus demais itens.
2. Quanto à dedução de Despesas em Livro-Caixa
2.1 Premissas
Fl. 4969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.657 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722678/2017-65
21
14.
Trata-se de matéria recentemente enfrentada por este Colegiado (Acórdão
CARF no. 2.101-003.184, de 23 de julho de 2025), onde restaram estabelecidas premissas para a
dedução das despesas em livro Caixa que ora se discute, às quais também acede este relator,
embora não fizesse parte deste Colegiado à época.
15.
Dessa forma, são as seguintes as premissas a serem adotadas no âmbito do
presente voto, em linha com o estabelecido pelo Conselheiro Mário Hermes Soares Campos
(Relator) no julgado mencionado, verbis:
“(...)
Nos termos do art. 6o da Lei 8.134, de 1990, uma despesa para ser considerada
como de custeio e, portanto, ser dedutível, deve respeitar quatro requisitos,
cumulativos e indispensáveis:
a) deve estar relacionada com a atividade exercida;
b) deve ser efetivamente realizada no decurso do ano-base correspondente ao
exercício da declaração;
c) deve ser necessária à percepção do rendimento e à manutenção da fonte
pagadora;
d) deve estar escriturada em Livro-Caixa e comprovada com documentação
idônea. (grifo do Relator do presente Recurso Voluntário)
Buscando clarear a conceituação das despesas dedutíveis, sob a ótica do art. 6o,
inc. III, da Lei no 8.134/1990, por meio da Solução de Consulta – SC Cosit no
210/2018, a Coordenação Geral de Tributação da Receita Federal assim se
manifestou:
(...)
9. A Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, ao tratar das deduções relativas às
despesas escrituradas em livro-caixa na apuração do IRPF de quem recebe
rendimentos de trabalho não assalariado, assim dispõe em seu art. 6o (matriz
legal dos arts. 75 e 76 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 -
Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/1999), art. 299):
“Lei no 8.134, de 1990:
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art.
236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade:
(...)
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
(...)”
Fl. 4970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.657 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722678/2017-65
22
10. Por sua vez, a IN RFB no 1.500, de 29 de outubro de 2014, com as alterações da
IN RFB no 1.756, de 31 de outubro de 2017, ao dispor sobre os rendimentos do
trabalho não assalariado, esclarece que:
“IN RFB no 1.500, de 2014:
(...)
Art. 56. Para a determinação da base de cálculo do recolhimento mensal
obrigatório (carnê-leão), pode-se deduzir do rendimento tributável:(Redação dada
pela Instrução Normativa RFB no 1.756, de 31 de outubro de 2017)
I - as parcelas previstas nos incisos I a V do caput do art. 52; e
II - as despesas escrituradas em livro Caixa, observado o disposto no art. 104.
(...)
Art. 104. O contribuinte que receber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro e os leiloeiros, poderão
deduzir, da receita decorrente do exercício da respectiva atividade
(...)
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB
no 1.756, de 31 de outubro de 2017)
(...)”
(...)
16. Observe-se que a Solução de Consulta Interna (SCI) no 6. de 18 de maio de
2015, analisou o conceito de despesas de custeio, concluindo pela similaridade
entre as despesas de custeio de pessoa física não assalariada e as despesas
operacionais da pessoa jurídica, conforme se pode verificar abaixo:
“16. Neste ponto, calha comentar que, ao analisar a dedutibilidade de despesas de
custeio inerentes aos rendimentos do trabalho não-assalariado, a Cosit, em ao
menos duas oportunidades, embasou-se na “semelhança do que ocorre com as
empresas”, pois o art. 299 do RIR/1999 (art. 191 do RIR/1980) estabelece que “são
operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da
empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora”.
(...)
16.3. Essa linha de interpretação conforma-se com o princípio que vem norteando
a elaboração da legislação do imposto sobre a renda, de harmonização da
tributação das pessoas físicas com a das pessoas jurídicas, consoante se verifica
na exposição de motivos da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e na da Lei
no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
16.4. Disso deflui que, para avaliar a possibilidade de dedução dos dispêndios
vinculados aos rendimentos do trabalho não assalariado, em consonância com a
Fl. 4971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.657 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722678/2017-65
23
orientação da Cosit, é lícito apoiar-se nos precedentes relativos ao imposto sobre a
renda das pessoas jurídicas.
(...)
17. Consta no art. 299 do RIR/1999, o conceito de despesas operacionais da
pessoa jurídica, como sendo aquelas necessárias à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora, desde que não computadas nos
custos. Os §§ 1o e 2o dispõem que as despesas necessárias são aquelas pagas ou
incorridas com o objetivo de realizar as operações exigidas pela atividade da
empresa, sendo admitidas apenas aquelas usuais ou normais às atividades da
empresa:
“Decreto no 3.000, de 1999
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias
à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no
4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de
1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, §
2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.” (grifos da transcrição)
18. O Parecer Normativo CST no 32, de 17 de agosto de 1981, esclarece que “o
gasto é necessário quando é essencial a qualquer transação ou operação exigida
pela exploração das atividades, principais ou acessórias, que estejam vinculadas
com as fontes produtoras de rendimentos. Por outro lado, despesa normal é
aquela que se verifica comumente no tipo de operação ou transação efetuada e
que, na realização do negócio, se apresenta de forma usual, costumeira ou
ordinária. O requisito da usualidade deve ser interpretado na acepção de habitual
na espécie de negócio”.2
19. Saliente-se que ambas as exigências não são alternativas, e sim cumulativas,
ou seja, as despesas, além de serem necessárias à percepção da receita, devem
também ser necessárias à manutenção da fonte pagadora, concomitantemente.
20. Dentro dessa ótica, entende-se “despesas de custeio” como aquelas sem as
quais o consulente não teria como exercer o seu ofício de modo habitual e a
contento, como por exemplo, as despesas com aluguel, água, luz, telefone,
material de expediente ou de consumo3.

2 Grifo do relator do presente Recurso Voluntário.
3 Grifo do relator do presente Recurso Voluntário.
Fl. 4972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.657 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722678/2017-65
24
(...)
Conforme se verifica dos trechos acima reproduzidos da SC Cosit no 210/2018, a
melhor definição das despesas de custeio partiu de conceitos contábeis,
constantes do próprio Regulamento do Imposto sobre a Renda. Também tomado
por referência o Parecer Normativo CST no 32, de 1981, onde esclarece que “o
gasto é necessário quando é essencial a qualquer transação ou operação exigida
pela exploração das atividades, principais ou acessórias, que estejam vinculadas
com as fontes produtoras de rendimentos. Por outro lado, despesa normal é
aquela que se verifica comumente no tipo de operação ou transação efetuada e
que, na realização do negócio, se apresenta de forma usual, costumeira ou
ordinária. O requisito da usualidade deve ser interpretado na acepção de habitual
na espécie de negócio”. Finalmente, foi salientado na solução de consulta, que as
exigências não são alternativas, e sim cumulativas, ou seja, as despesas, além de
serem necessárias à percepção da receita, devem também ser necessárias à
manutenção da fonte pagadora, de forma concomitante.4
(...)”
16.
Ainda, ressalte-se serem tais premissas perfeitamente consistentes com a
aplicabilidade adicional, ao caso que ora se analisa, dos arts. 75 e 76 do RIR/99 e dos arts. 68 e 69
do RIR/2018 (dispositivos cuja matriz legal é a já citada Lei no. 8.134, de 1990), cabendo, ainda, o
pleno respeito ao estabelecido pelos art. 73 do RIR/99 e do art. 66 do RIR/2018, verbis:
RIR/1999
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o) (grifo do
Relator do presente Recurso Voluntário)
(...)
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de
1995, art. 4o, inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990, art.
6o, § 1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34):

4 Grifo do relator do presente Recurso Voluntário.
Fl. 4973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.657 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722678/2017-65
25
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como
a despesas de arrendamento;
II - a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo;
III - em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita
mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de
deduções nos meses seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
RIR/2018
Art. 66. As deduções ficam sujeitas à comprovação ou à justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o) (grifo do
Relator do presente Recurso Voluntário)
§ 1o O sujeito passivo será intimado a apresentar, no prazo estabelecido na
intimação, esclarecimentos ou documentos sobre inconsistências ou indícios de
irregularidade fiscal detectados nas revisões de declarações, exceto quando a
autoridade fiscal dispuser de elementos suficientes para a constituição do crédito
tributário.
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou de justificação não
poderão ser restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera
administrativa (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
(...)
Art. 68. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir da receita decorrente do
exercício da atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o; e Lei no 9.250, de 1995, art.
4o, caput, inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que haja vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários correspondentes;
II - os emolumentos pagos a terceiros; e
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990, art.
6o, § 1o ):
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos e a
despesas de arrendamento;
II - a despesas com locomoção e transporte, exceto na hipótese de representante
comercial autônomo; e
III - em relação aos rendimentos a que se referem os art. 39 e art. 40 .
Fl. 4974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.657 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722678/2017-65
26
Art. 69. As deduções de que trata o art. 68 não poderão exceder à receita mensal
da atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes,
até dezembro do mesmo ano-calendário (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o ).
§ 1o O excesso de deduções porventura existente no final do ano-calendário não
será transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o ).
§ 2o O contribuinte deverá escriturar as receitas e as despesas em livro-caixa e
comprovar a sua veracidade por meio de documentação idônea, mantida em
seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou a
decadência (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).
§ 3o O livro-caixa de que trata o § 2o independerá de registro. (grifo do Relator
do presente Recurso Voluntário)
(...)”
17.
Por fim, esclareça-se, quanto às despesas com aquisição de computadores,
maquinário e mobiliário que, ainda que tais dispêndios, no entender deste relator, possam ser
considerados como imprescindíveis para a atividade exercida pela serventia cartorial, cediço
estarem sempre vinculados à aquisição de itens não consumíveis, cuja vida útil ultrapassa um ano-
calendário, constituindo-se, assim, em aplicação de capital, daí descartando-se seu
reconhecimento como despesas de custeio.
18.
Em detalhes, a Administração Tributária é bastante clara, através da
Pergunta 409 da publicação “Perguntas e Respostas ao IRPF”, e de informação constante de seu
sítio5, ao firmar tal posicionamento, de forma acertada no entender deste relator, com fulcro na
distinção contábil existente entre gasto registrável como ativo (gasto ativável, classificação na qual
se enquadram as aplicações de capital) e despesa, verbis:
“(...)
Compra de bens e direitos
Apenas o valor relativo às despesas de consumo é dedutível no Livro Caixa. Deve-
se, portanto, identificar quando se tratar de despesa de consumo ou de aplicação
de capital.
Considera-se despesa de consumo a compra de bens próprios para consumo e de
produtos de qualquer natureza usados e consumidos em reparos e conservação.
Considera-se aplicação de capital a despesa com aquisição de bens necessários à
atividade profissional, cuja vida útil ultrapasse o período de um ano, e que não
sejam consumíveis, isto é, não se acabem com sua mera utilização, como
equipamentos, mobiliários etc.
(...)”

5 https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/meu-imposto-de-renda/pagamento/carne-leao/deducoes,
acessão em 20.10.2025.
Fl. 4975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.657 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722678/2017-65
27
19.
A partir das considerações acima, reprisa-se, também acerca do tema, a
taxatividade do art. 6o da Lei no 8.134, de 1990, que trata das deduções relativas às despesas
escrituradas em Livro-Caixa na apuração do IRPF de quem recebe rendimentos de trabalho não
assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro:
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade: (Vide Lei no 8.383, de 1991)
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora. (grifo nosso)
20.
Portanto, o que se conclui do dispositivo supra é que o legislador optou por
elencar, em detalhes e de forma exaustiva, as hipóteses de dedutibilidade de despesa aplicáveis
aos titulares de registro, limitando-se, no que interessa à rubrica aqui sob análise, às despesas de
custeio, que, como acima exposto, não se confundem com aplicações de capital.
21.
Passo, assim, à luz do conjunto de considerações e normativos acima
expressos, à análise das glosas objeto de questionamento pela recorrente.
2.2 Quanto às despesas já reconhecidas pela autoridade autuante
22.
Ressalte-se, preliminarmente, que, tal como em sede de impugnação, o
contribuinte lista, agora em quadro de seu Recurso Voluntário de e-fls. 4.853 a 4.857, despesas
não glosadas, ou seja, aceitas como dedutíveis pela autoridade lançadora após esclarecimentos do
contribuinte, conforme já relatado pela autoridade julgadora de piso (e-fl. 4.519), verbis:
“(...)
No caso em questão, como já relatado, o autuante já havia acatado, antes de
proceder ao lançamento, as justificativas do contribuinte relativas aos itens n° 8,
9, 19, 20, 22, 25, 27, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 47, 48, 49, 50, 52, 53,
54, 55, 56 e 57 indicados em uma Tabela constante da resposta do contribuinte a
uma intimação feita no curso da ação fiscal (fls. 3.717 a 3.719).
A despeito disso, o contribuinte inclui entre os valores contestados por ele, ao
impugnar o auto de infração, valores de dedução já acatados pela Fiscalização,
apoiando-se em idêntica tabela e repetindo as mesmas justificativas já
apresentadas no curso da ação fiscal, várias delas já aceitas pelo autuante,
olvidando o fato de que as diversas despesas constantes da Tabela de fls. 3.717 a
3.719 acatadas pelo autuante não foram objeto das glosas.
Nesse sentido, as alegações constantes da impugnação do contribuinte relativas
aos valores correspondentes aos itens já acatados pelo autuante no curso da ação
Fl. 4976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.657 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722678/2017-65
28
fiscal e que não compõem a base de cálculo do imposto lançado de ofício não
serão objeto deste julgamento.
(...)”
23.
Assim, não conheço das alegações da contribuinte referentes aos itens de n°
8, 9, 19, 20, 22, 25, 27, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56 e 57,
constantes de quadro de e-fls. 4.853 a 4.857 (despesas aceitas pela autoridade lançadora e que
não foram objeto de lançamento).
2.3 Quanto à dedutibilidade das despesas em litígio
24.
Preliminarmente, acedo à fundamentação da autoridade de piso quanto à
obrigatoriedade de escrituração e manutenção do Livro Caixa, acompanhado de documentação
suporte, para fins de dedutibilidade das despesas litigadas. Assim, aqui reproduzo tal
fundamentação de e-fls. 4.521/4.522, a partir do permissivo legal constante do art. 114, 12, I, do
RICARF vigente (Portaria MF no. 1.634, de 21.06.2023):
“(...)
Quanto às alegações do contribuinte de que não haveria obrigatoriedade de ter
livro Caixa e de que teria seguido norma própria emanada pela Corregedoria de
Justiça, que teria, segundo ele, critério diferente para a dedução de despesas,
cabe assinalar - como, aliás, já consignara o autuante no ato de constituição do
crédito tributário - que as normas tributárias que regem as obrigações fiscais
perante o Fisco Federal não podem ser invalidadas por normas, ainda que
específicas, editadas pela Corregedoria de Justiça do Distrito Federal, órgão de
controle dos serviços notariais no Distrito Federal. Obviamente, as normas
tributáveis e as normas emanadas pela Corregedoria de Justiça do Distrito Federal
devem conviver harmoniosamente e se somarem.
Assinale-se que a escrituração das receitas e despesas no livro Caixa e a
possibilidade de sua comprovação documental constituem requisitos legais
(previstos no art. 6o da Lei no 8.134, de 1990) para a dedução das despesas
tipificadas na norma, não podendo tais requisitos ser afastados por provimento
emanado pela Corregedoria de Justiça Estadual ou Distrital.
Deste modo, a falta de escrituração do livro Caixa, em princípio, já constitui
motivo para a glosa das despesas em questão, à luz da legislação tributária e
independentemente da existência ou não de norma estabelecida no âmbito da
Corregedoria de Justiça. Além disso, as despesas consideradas como comprovadas
e dedutíveis para a Corregedoria de Justiça podem não ser consideradas como
comprovadas e dedutíveis para fins tributários.
Vale lembrar ainda que os atos legais e infralegais que servem como base para
fins de preenchimento da Declaração de Ajuste Anual são aplicáveis a todos os
contribuintes que se encontrem nas situações neles prevista, não podendo ser
afastados por provimento emanado no âmbito da Corregedoria de Justiça do
Distrito Federal.
Fl. 4977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.657 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722678/2017-65
29
Assinale-se, a propósito, que o art. 19 da Portaria CG no 90, de 29/12/2008,
expedida pelo Corregedor de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Diário
de Justiça do Distrito Federal de 30/12/2008) já assinalava que os tabeliães
deveriam observar a escrituração contábil de acordo com as exigências fiscais
expedidas pelas autoridades competentes.
Art. 19. Aos tabeliães e registradores cumprirá a organização escritural contábil
segundo as exigências fiscais expedidas pelas autoridades competentes,
registrando obrigatoriamente todas as entradas e saídas dos recursos financeiros
de acordo com a classificação técnica dos lançamentos. (Grifei.)
§ 1o. Na apuração de resultados mensais, de que trata o art. 15, também serão
escrituradas as despesas não-dedutíveis.
§ 2o. Os recebimentos em balcão serão registrados em equipamentos mecânicos
ou eletrônicos, com autenticação numérica seqüencial e totalização diária para
lançamento em livros contábeis.
Previsão neste sentido consta atualmente do art. 21 do Provimento-Geral da
Corregedoria de Justiça do Distrito Federal aplicado aos Serviços Notariais e de
Registro (disponibilizado no DJ/Eletrônico, de 10/12/2013, edição no 234, fls. 184-
228, data de publicação: 11/12/2013).
Vale observar ainda o esclarecimento do CNJ, por meio da Orientação no 06/2013,
sobre o assunto:
“Art. 1o Esclarecer às Corregedorias Gerais da Justiça, aos Juízes Corregedores, ou
Juízes que na forma da organização local forem competentes para a fiscalização
dos serviços, e aos responsáveis pelas delegações do serviço extrajudicial de notas
e de registro, que:
I. o Livro de Registro Diário Auxiliar previsto no Provimento no 34/2013 não se
confunde e não substitui livro contábil previsto em legislação fiscal (...)”.
Deste modo, depreende-se que, no entendimento da própria CNJ,
independentemente de qualquer obrigação prevista ou não pela Corregedoria de
Justiça, os livros contábeis exigidos pela legislação do imposto de renda, inclusive
o Livro Caixa no caso, devem ser escriturados e mantidos pelo contribuinte do
imposto de renda, titular do cartório, para atendimento à fiscalização da Receita
Federal do Brasil, quando necessário.
(...)”
25.
A propósito, reproduz-se ainda, novamente, o texto do §2o. do art. 6o. da Lei
no. 8.134, de 1990, que estabelece a necessidade de manutenção do Livro-Caixa para fins de
dedução de despesas, bem assim a manutenção de documentação idônea a suportar sua
escrituração, expressis verbis:
Lei 8.134/90
Art. 6o. (...)
Fl. 4978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.657 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722678/2017-65
30
(...)
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão
mantidos em seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a
prescrição ou decadência.
26.
Note-se também, que, quanto à necessidade de manutenção de
documentação idônea a suportar as despesas alegadas como dedutíveis, alinha-se este relator ao
posicionamento da autoridade lançadora, que, registre-se, guarda perfeita consistência com as
premissas já ora estabelecidas, de forma a se concluir que não se pode acatar a dedução de
despesas através de documentação alegada como suporte, que: a) não identifique o cliente e/ou
produto ou serviço alegadamente gerador da despesa vinculada; b) identifique um outro
beneficiário como tomador do serviço/comprador do produto ou, ainda, c) sem que seja
efetivamente comprovado o pagamento, quando assim demandado pela autoridade lançadora.
27.
Ou seja, também entendo que a documentação, a fim de ser considerada
idônea para fins de respaldo à dedução tributária de despesas (e a ser mantida pelo sujeito
passivo, por expressa disposição legal) haveria que, minimamente, identificar o Tabelionato como
cliente (tomador do serviço ou adquirente do produto, sempre necessariamente identificado),
sem prejuízo de que, adicionalmente, tivesse de restar cumprida a exigência de efetiva
comprovação de pagamento pelo próprio Tabelionato, a juízo da autoridade tributária, tal como
demandada. Se as despesas são incorridas pelo Tabelionato, entidade possuidora de CNPJ, não há
como se admitir como idônea documentação que possua contribuinte diverso ou que sequer
identifique o comprador, tomador do serviço, ou mesmo o produto/serviço adquirido.
28.
Assim se conclui a partir da obrigatoriedade legalmente estabelecida pelo
citado art. 6o., §2o. da Lei no. 8.134, de 1990, quando combinada com a prerrogativa estabelecida
pelo RIR/99 em seu art. 73 e pelo RIR/2018 em seu art. 66, todos já citados, restando cediço que
dispositivos outros que não de natureza tributária (tais como normas oriundas de órgãos internos
do Judiciário) não podem ser utilizados para afastar as normas tributárias vigentes.
29.
Dessa forma, uma vez estabelecidas para o caso em concreto tais premissas
adicionais, verifico que o posicionamento adotado pelo julgador de piso quando da análise
detalhada das despesas em litígio também converge com o deste Relator, ou seja, revelando-se
plenamente consistente com a totalidade das premissas aqui adotadas. Daí, também adoto a
fundamentação da decisão recorrida de e-fls. 4.522 a 4.524 para a manutenção da totalidade das
glosas em litígio, novamente a partir do permissivo legal expressamente estabelecido pelo art.
114, 12, I do RICARF vigente, in verbis:
“(...)
Deste modo, não pode ser acatado o argumento do contribuinte de que estaria
vinculado a critérios de dedutibilidade de despesas próprios ao seu ofício
estabelecidos pela Corregedoria de Justiça (diferentes dos critérios utilizados
pela RFB) que não preveriam para os períodos em questão a exigência de o
Fl. 4979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.657 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722678/2017-65
31
Cartório ter livro Caixa e de constar o número de inscrição no CNPJ do Cartório
nos documentos contábeis/fiscais.
Aliás, a exigência de constar nos documentos comprobatórios da despesa o
nome do adquirente da mercadoria ou do tomador do serviço, a descrição dos
bens ou serviços objeto da operação bem como a data e o valor da mesma
decorre até logicamente da necessidade de provar que a despesa tem como seu
beneficiário e pagador o contribuinte, que se trata de despesa passível de
dedução e que ela se refere ao período em questão.
Sendo assim, se revela correta a glosa das despesas por falta desses requisitos
básicos, ou seja, por falta de indicação, nos comprovantes de despesas
apresentados, do nome do cliente e/ou do nome do emitente do documento, ou
a falta de informação sobre o serviço ou o produto, sem uma justificativa
escusável demonstrada nos autos do processo.
Da mesma forma, também se revela correta a glosa de despesa à vista da
indicação de nome de cliente diferente do Tabelião ou Cartório em documento
comprobatório de despesa, não restando cabalmente demonstrado que, além
de ela ter sido feita em benefício do Cartório, ele teria arcado efetivamente com
a despesa.
Quanto às contas de energia, água, telefones, provedor de internet e gás em
nome de terceiros, a despeito das explicações e documentos juntados, não há
comprovação documental suficiente de que, além do dispêndio ter sido feito em
benefício das atividades cartorárias, o ônus financeiro pelo pagamento seja do
contribuinte, especialmente na falta de um contrato de locação escrito. (grifo do
Relator do presente Recurso Voluntário)
As declarações da Sra. Maria Ester Piovesan Shaeffer (fls. 4261/4262) e da Sra.
Maria da Penha Emerli Madeira (fl. 4266) e a certidão do registro do imóvel (fl.
4268) se revelam insuficientes para a comprovação que se faz necessária.
Quanto aos dispêndios indicados pelo contribuinte como correspondentes a
despesas de aluguel, eles não podem ser acatados como dedutíveis em razão de
não haver contrato de aluguel escrito. Não podem ser aceitos, para fins de
dedução, gastos alegadamente decorrentes, segundo o próprio contribuinte, de
contrato “verbal”, “cujas declarações de recebimento do aluguel informam um
valor correspondente a cerca de R$ 2.600,00”, independentemente da alegada
intempérie aludida na ata notarial (fl. 219). Além disso, o próprio contribuinte
ainda informa que “as rubricas do livro-caixa não estão discriminadas item por
item, compondo a rubrica de aluguéis outras despesas como as para a
conservação do imóvel, pintura e demais benfeitorias ...” (fl. 219), inexistindo aí
qualquer cuidado em segregar as despesas para controle e fiscalização.
Em relação às despesas com alimentação, vale observar trecho da Solução de
Divergência no 17 – Cosit, de 14 de março de 2017, transcrito abaixo:
Fl. 4980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.657 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722678/2017-65
32
“37. Diante do exposto, soluciona-se a presente divergência consignando-se que
tanto os valores pagos a título de alimentação, bem como de planos de saúde,
destinados indistintamente a todos os empregados, podem ser deduzidos da
receita decorrente do exercício de atividade de cunho não assalariado, inclusive
aquela desempenhada por titulares de serviços notariais e de registro, desde que
devidamente comprovadas mediante documentação idônea e escrituradas em
livro Caixa (art. 6o, incisos I e III, da Lei no 8.134, de 1990).”
Uma vez que não está demonstrado que as despesas de alimentação se destinam
indistintamente a todos os empregados, elas não se revelam dedutíveis. Ademais,
não há previsão legal para a dedução de despesas com alimentação, transporte e
hospedagem com terceiros, não empregados. Portanto, devem ser mantidas as
glosas de tais despesas.
As despesas efetuadas para comparecimento a encontros científicos, como
congressos, seminários etc., se necessárias ao desempenho da função
desenvolvida pelos contribuintes, observada, ainda, a sua especialização
profissional, podem ser deduzidas, tais como os valores relativos a taxas de
inscrição e comparecimento, aquisição de impressos e livros, materiais de estudo
e trabalho, hospedagem, transporte, desde que esses dispêndios sejam
escriturados em livro Caixa, comprovados por documentação hábil e idônea e não
sejam reembolsados ou ressarcidos (Parecer Normativo Cosit no 60, de 20 de
junho de 1978).
No entanto, não se afiguram dedutíveis gastos com participação em cursos ou
seminários envolvendo as despesas com a viagem e hospedagem de funcionários,
ainda que atinentes à atividade cartorial, uma vez que a dedutibilidade de tais
gastos alcança apenas os titulares dos serviços notariais e de registro em geral,
não se estendendo às pessoas que para ele trabalham, tanto assalariados como
autônomos.
As despesas de transporte, gastos com combustível etc. não são dedutíveis, por
vedação legal expressa, com exceção das efetuadas por representante comercial
autônomo quando correrem por conta deste.
Quanto à aquisição de bens, há que se distinguir se se trata realmente de despesa
ou de aplicação de capital, pois apenas os valores relativos às despesas de
consumo são dedutíveis no livro Caixa.
De fato, as despesas dedutíveis correspondem às quantias despendidas na
aquisição de bens próprios para o consumo, tais como material de escritório, de
conservação, de limpeza e de produtos de qualquer natureza usados e
consumidos nos reparos e na conservação. Diversamente, deve ser considerado
como aplicação de capital o dispêndio com aquisição de bens necessários à
manutenção da fonte produtora, cuja vida útil ultrapasse o período de um
exercício, e que não sejam consumíveis, isto é, não se extingam com sua mera
utilização no período. Por exemplo, os valores despendidos na instalação de
escritório, na aquisição e instalação de máquinas, equipamentos, instrumentos,
Fl. 4981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.657 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722678/2017-65
33
mobiliários etc. Tais bens devem ser informados na ficha “Bens e Direitos” da
declaração de rendimentos pelo preço de aquisição e, quando alienados, deve ser
apurado o ganho de capital.
Portanto, devem ser mantidas, em face da natureza de aplicações de capital, as
glosas dos dispêndios relativos à compra de mobiliário, maquinário,
computadores etc. (como J Davi Muller, Móveis K1, Tele Elétrica e Iracema
Novello Calloni).
Da mesma forma, deve ser mantida a glosa atinente ao cupom fiscal relativo à
Madeireira Herval, no qual consta cliente diferente e, em relação ao qual, o
contribuinte alega corresponder à compra de uma máquina fotográfica para o
CRVA, uma vez que não há comprovação efetiva da alegação do contribuinte.
As despesas com aquisição de materiais de escritório e de despesa de limpeza e
conservação, em tese, são dedutíveis, desde que sejam comprovadas com
documentação hábil. Não se revelam dedutíveis aquelas cuja documentação
comprobatória se constitua de cupons ou notas sem indicação legível do cliente
ou que não permitam a identificação correta das partes envolvidas no negócio ou
da natureza da operação ou não comprovem que a referida despesa referente a
gasto com limpeza e conservação tenha sido suportada pelo contribuinte.
Vale ponderar também que o simples fato de o contribuinte ter a posse de um
recibo ou outro documento incompleto não comprova que a despesa tenha sido
despendida por ele em prol de sua atividade profissional. Da mesma forma, as
declarações dos fornecedores, desacompanhadas da prova do efetivo pagamento,
se revelam insuficientes para justificar a dedução.
Cabe, por isso, a manutenção das glosas.
Quanto às contribuições para a ANOREG (Associação dos Notários e Registradores
do Brasil) e para a ANDECC (Associação Nacional de Defesa dos Concursos para
Cartórios), indicadas pelo contribuinte como correspondentes aos itens 14 e 23 da
planilha de fls. 16 a 19 de sua impugnação (fls. 4257/4260), verifica-se que elas
não são dedutíveis, uma vez que a participação nelas não se revela necessária à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Em relação à glosa das despesas com a Cia da Água, cujos comprovantes não
indicam o cliente, a declaração genérica juntada pelo contribuinte (fl. 4.281) se
revela insuficiente para o restabelecimento das deduções.
(...)”
30.
Derradeiramente, registra-se que:
a) o cômputo, nos montantes declarados como devidos, de despesas não dedutíveis
(segundo o recorrente, de forma líquida), caracteriza a ocorrência de omissão de receitas
(existência de rendimentos não declarados passíveis de tributação), ainda que, a bem do debate,
se relevasse o erro de preenchimento da declaração (pelo valor líquido) alegado pelo recorrente;
Fl. 4982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.657 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722678/2017-65
34
b) Verificou-se, a partir: b.1) da identidade constatada entre as alegações deduzidas
na impugnação do contribuinte e a argumentação recursal específica quanto às despesas litigadas
(listadas em quadro de e-fls. 4.853 a 4.857 do Recurso Voluntário) e b.2) de exame individualizado
(realizado por este Relator), abrangendo cada uma destas despesas ainda em litígio e as
respectivas alegações, que todos os itens constantes do referido quadro encontram-se abrangidos
na fundamentação supra, de onde se conclui no sentido de restarem escorreitas todas as glosas
efetuadas pela autoridade fiscal em análise, a partir da concordância com a decisão de piso.
31.
Assim, conclusivamente, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário
quanto à insurgência contra omissão de receitas constatada e contra as glosas de despesas
correlacionadas.
3. Quanto ao afastamento da Representação Fiscal para Fins Penais
32.
Trata-se de matéria objeto de Súmula no âmbito deste Conselho, mais
especificamente consoante o teor da Súmula CARF no. 28, vinculante na forma de Portaria MF n.o
383, de 14/07/2010, verbis:
Súmula CARF no 28:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
33.
Assim, por falta de competência deste Conselho, não conheço das alegações
do recorrente quanto à necessidade de afastamento da Representação Fiscal para Fins Penais.
34.
Ressalve-se apenas que as alegações deduzidas no item quanto inexistência
de dolo e eventualmente aproveitáveis ao tema da multa qualificada encontram-se abrangidas na
conclusão atingida quanto à matéria, em item a seguir.
4. Quanto à multa qualificada
35.
Preliminarmente, de se registrar que a qualificadora ora aplicada não tem
como fundamento, como já inclusive ressaltado no âmbito do presente voto, eventual falta de
colaboração durante o procedimento fiscal ou, ainda, eventual erro de preenchimento da
declaração.
36.
O que se observa, no caso, é a caracterização de infração de omissão de
receitas por dedução indevida de despesas em valores relevantes, não estando tais despesas
escrituradas em Livro Caixa e não suportadas por documentação idônea (aqui inclusa
comprovação de efetivo pagamento), abrangendo a infração em questão o lapso temporal de 36
meses (01/2012 a 12/2014). Uma vez constatada tal infração, reprisa-se o fundamento da
acusação fiscal quanto à multa qualificada, depreendendo-se, portanto, que a aplicação da
qualificadora se deu baseada em critérios de relevância e reiteração (e-fl. 4.137), verbis:
“(...)
Fl. 4983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.657 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722678/2017-65
35
A conduta reiterada e a expressividade dos valores subtraídos à tributação
simplesmente declarando a menor os seus rendimentos e incluindo despesas sem
a nítida comprovação indica clara ação com dolo e caracteriza evidente intuito de
fraudar o fisco por parte do fiscalizado. Não há como se crer seja involuntária,
acidental ou associável a um mero erro material uma conduta que se estende de
tal maneira no tempo e que traz benefícios significativos e incontestes a quem
dela faz uso. Assim, sobre o imposto devido apurado em decorrência da omissão
de rendimentos por parte do Fiscalizado está sendo aplicada a multa de ofício
qualificada, de 150%, prevista no artigo 44, inciso I, parágrafo 1o, da Lei n°.
9.430/1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 2007.
(...)”
37.
Acerca de tal situação, preliminarmente, também entendo pouco razoável,
em especial diante dos conhecimentos jurídicos mandatórios à atividade de um Tabelião, poder se
concluir (como tenciona a recorrente) que se possa creditar à mera inabilidade/inaptidão na
organização de documentos (desorganização) a conduta de considerar, indevidamente. como
dedutíveis (por longo período, aqui abrangidos diversos períodos de apuração) despesas na
seguinte situação:
a) que somente se encontravam alegadamente respaldadas por documentação
onde a.1) ou não se identifica o cliente/ beneficiário do serviço/produto cuja despesa que
tencionava deduzir; a.2) onde um terceiro figura como cliente/beneficiário ou a.3) ainda, onde
sequer o serviço/produto foi informado;
b) alternativamente, para as quais não se tenha conseguido produzir evidências
conclusivas no sentido de ter o Tabelionato suportado o pagamento a elas associado.
A constante dedução de tais despesas, assim, insuficientemente comprovadas (a
despeito do comando legal que obrigava tal comprovação para fins de dedutibilidade), é a
conclusão que se atinge a partir das evidências constantes dos autos, tudo em plena obediência ao
princípio da verdade material.
38.
À luz do acima disposto, de se registrar, ainda a propósito, que:
a)
Não vislumbro também evidências suficientes nos autos no sentido de que a
omissão assim caracterizada possa ser creditada à perda de documentos por caso fortuito ou força
maior, como também tenta alegar a recorrente, sem que haja maiores elementos de prova a
suportar tal alegação;
b)
A argumentação de não exigibilidade de escrituração do livro Caixa por parte
dos registradores já foi enfrentada no âmbito do presente voto, à luz da obrigação tributária
acessória expressamente exigida para fins de dedutibilidade de despesas;
c)
Também, como já citado, a alegação de regular apuração e recolhimento de
contribuições previdenciárias para os mesmos períodos de apuração não socorre ao contribuinte,
Fl. 4984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.657 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722678/2017-65
36
na medida em que se limita o presente auto de infração ao Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física.
39.
Assim, conclusivamente, também entendo que o conjunto de fatos ora
analisados perpassa, em muito, a ocorrência de mero erro formal ou de mera irregularidade,
devidamente aqui caracterizada, dessarte, a dedução de despesas em dissonância com a
obrigação legal estabelecida pelo art. 6o. §2o. da Lei no. 8.134, de 1.990, com consequente
caracterizada infração de omissão de rendimentos.
40.
Uma vez caracterizada de forma cristalina a omissão de rendimentos,
registro ainda, agora especificamente acerca dos critérios para aplicação da qualificadora, que
mantenho meu entendimento já adotado em outros feitos no âmbito deste Conselho, no sentido
de restar perfeita, quanto à discussão da matéria de qualificação da multa (discussão da
ocorrência de dolo), a conclusão então atingida pela 1a. Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais no Acórdão CARF no. 9.101-004.065, na sessão de 12.03.2019 (assim, já na vigência das
Súmulas CARF de no. 14 e 25 e, portanto, sem contrariá-las), no sentido de que, verbis:
" (...). Os critérios de relevância (magnitude do que está em jogo) e de
recorrência/reiteração (repetição ao longo do tempo) da conduta são muito
importantes para a aplicação da multa qualificada" (grifo nosso).
41.
Atendo-me, porém, agora ao caso em questão, embora presentes para a
omissão sob análise, note-se, em pleno alinhamento com a acusação fiscal, ambos os critérios de
relevância (valores relevantes de despesa) e repetição ao longo do tempo (aqui, ao longo dos três
anos calendário objeto de lançamento), entendo que o posicionamento citado, emanado do
referido Acórdão CARF no. 9.101-004.065, deva ser agora atualizado, a partir da inclusão, pela Lei
no. 14.689, de 2023, do inciso VII e do §1o.-A, ambos no art. 44 da Lei no. 9.430, de 1996.
42.
Mais especificamente, entendo que, à luz da inclusão do novo dispositivo
pela Lei no. 14.689, de 2023, a recorrência ou reiteração (sinônimo de repetição ao longo do
tempo), quando utilizada como fundamento essencial da qualificadora (tal como se observa no
presente caso), deva passar a ser caracterizadas (ou não) à luz dos critérios de reincidência
estabelecidos pelos novos dispositivos supra, quando mais favoráveis ao sujeito passivo.
43.
A partir do acima exposto, noto que não restaram obedecidos, no caso em
questão, os novos critérios de reincidência estabelecidos pelo mencionado §1o.-A do art. 44 da Lei
no. 9.430, de 1996, e, assim, reitere-se, uma vez utilizada a recorrência/reiteração como
fundamento essencial para a qualificação pela autoridade lançadora (vide e-fl. 4.137), concluo que
deva se dar provimento parcial ao Recurso quanto ao tema, para desqualificar a multa para o
percentual de 75% (para a infração de omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício recebidos de pessoa física - AI à e-fls. 4.214/4.215).
5. Quanto à concomitância da multa isolada e da multa de ofício
44.
Novamente, trata-se de matéria já sumulada no âmbito deste Conselho,
restando vinculante assim a este conselheiro a aplicação Súmula CARF no 147, verbis:
Fl. 4985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.657 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722678/2017-65
37
Súmula CARF 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
45.
Tal posicionamento sumulado ora adotado pode ser brevemente resumido
através dos seguintes excertos do Acórdão CSRF no. 9.202-004.365, onde este relator, inclusive,
participou do Colegiado, tendo acompanhado a Relatora, Conselheira Elaine Cristina Monteiro e
Silva Vieira, que, de forma bastante didática e clara, estabeleceu:
“(...)
Entendo que a questão se resolve na natureza da multa isolada. E, para tanto, é
conveniente examinarmos o que dispõe a Lei no 9.430, de 1996, que previu a
hipótese de sua incidência (na redação anterior à mudança introduzida pela
medida Provisória no 351, de 22 de janeiro de 2007), a saber:
Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição.
I – de 75% (setenta e cinco por cento), nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa de mora, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
excetuada a hipótese do inciso seguinte;
II – 150% (cento e cinqüenta por cento), nos casos de evidente intuito de fraude,
definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§ 16o. As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I – juntamente com o tributo ou a contribuição quando não houverem sido
anteriormente pagos;
(...)
III – isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento mensal do
imposto (carnê leão) na forma do art. 8o da Lei no. 7.713, de 22 de dezembro de
1988, que deixar de fazê-lo, ainda que não tenha apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste;
É dizer, o § 1o do art. 44, acima transcrito, não institui uma penalidade nova, mas
apenas a forma de sua incidência, juntamente com o tributo, na hipótese do
inciso I, e isoladamente, nas hipóteses dos demais incisos. O dispositivo que
institui a penalidade é o caput do artigo e seus incisos.

6 Lapso de menção, corrigido pelo relator do presente recurso voluntário
Fl. 4986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.657 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722678/2017-65
38
Vejamos que nos termos do inciso III do art. 11 da Lei Complementar 95/1998,
que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal, e
estabelece normas para a consolidação dos atos normativos que menciona:
Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem
lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:
III - para a obtenção de ordem lógica:
a) reunir sob as categorias de agregação subseção, seção, capítulo, título e livro
apenas as disposições relacionadas com o objeto da lei;
b) restringir o conteúdo de cada artigo da lei a um único assunto ou princípio;
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma
enunciada no caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida;
d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e
itens.
Ou seja, seguindo essa lógica interpretativa o inciso I do art. 44, especifica o fato
típico ensejador da penalidade: a falta de pagamento ou recolhimento etc. Pelo
simples fato de não ter havido o pagamento do imposto devido não há previsão
de incidência de outra penalidade senão a dos incisos I e II do caput art. 44,
conforme o caso, já que os parágrafos buscam os aspectos complementares à
norma enunciada no caput do artigo. Neste caso, não cabe a aplicação cumulativa
das multa isolada e da multa de ofício.
Nesse sentido, quando se aplica a penalidade duplamente, ou seja, multa isolada
pelo não pagamento da antecipação do carnê-leão, e na exigência do imposto
quando do ajuste anual, estaríamos conferindo outra lógica interpretativa além da
prescrita na própria norma que instituiu a correta elaboração de leis. Sendo assim,
não se pode conferir ao art. 44 e aos incisos do parágrafo 1o, inovações da Lei no.
9.430, interpretação que implique em incidência de gravame inexistente antes da
vigência dos referidos dispositivos.
Ora, a incidência da multa isolada, como no caso específico tratado neste
processo, por falta de recolhimento do carnê leão, não tem outro objetivo senão
o de evitar a formalização de exigência de imposto devido como antecipação do
ajuste anual e que, logo em seguida, seria compensado quando do lançamento do
imposto apurado no ajuste. Com a multa isolada, essa dificuldade foi superada,
exigindo-se apenas a multa pelo não pagamento da antecipação, deixando-se
para formalizar a exigência do tributo apenas na apuração do imposto devido no
ajuste anual. Nesse segundo momento, contudo, já não caberia a aplicação da
multa isolada por ausência de recolhimento do carnê-leão e da multa de ofício
exigida conjuntamente com o imposto, face a falta de dispositivo específico que
tipifique a aplicação cumulativa das penalidades.
Fl. 4987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.657 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722678/2017-65
39
Já foi objeto de apreciação por este colegiado em outras ocasiões que a Lei no
11.488, de 2007, que, entre outros pontos, alterou a redação do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, instituiu a hipótese de incidência da multa isolada no caso de falta
de pagamento do carnê leão, além da possibilidade de multa de ofício pelo não
recolhimento:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II – de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;"
Referido dispositivo deixa claro, ainda em seus incisos, a tipificação de duas
multas: uma pela falta de recolhimento do tributo devido no ajuste anual, e outra,
isolada, pela falta do pagamento mensal, a título de antecipação.
Porém, este dispositivo aplica-se apenas aos fatos geradores ocorridos após sua
vigência. É que, como ressaltado acima, se antes não havia a possibilidade de
incidência simultânea da penalidade pelo não recolhimento do carnê leão, em
concomitância com a multa de ofício sobre os rendimentos omitidos apurados no
ajuste anual a nova legislação, deixa clara essa possibilidade.
Se da simples leitura do art. 44, I, pudéssemos claramente atribuir a duas multas
ao sujeito passivo (uma pela falta de recolhimento do tributo devido no ajuste
anual, e outra, isolada, pela falta do pagamento mensal, a título de antecipação)
não haveria necessidade de ajustar o texto legal, trazendo dispositivo legal
expresso para tratar da multa isolada.
Aliás essa questão foi retratada em outros julgados deste Conselho, mais
precisamente no Acordão 9202-004.022 de relatoria da ilustre Dra. Maria Helena
Cotta Cardozo, que embora referira-se à legitimidade da concomitância das
multas após a edição da Lei no 9.430, de 1996, com a redação da Medida
Provisória no 351, de 22/01/2007, convertida na Lei no 11.488, de 15/06/2007,
trata em seu conteúdo do caso aqui especificado:
Quanto às considerações oferecidas em sede de Contrarrazões, ilustradas por
vasta jurisprudência do CARF, esclareça-se que dizem respeito a exigências
anteriores à legislação ora aplicada, ou seja, aqueles julgados tratam de fatos
geradores anteriores a 1997, proferidos à luz da redação anterior do art. 44 da Lei
no 9.430, de 1996, que efetivamente deixava dúvidas acerca da obrigatoriedade
de imposição das duas multas simultaneamente:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 4988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.657 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722678/2017-65
40
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de
multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte;
(...)
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I - juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos;
II - isoladamente, quando o tributo ou a contribuição houver sido pago após o
vencimento do prazo previsto, mas sem o acréscimo de multa de mora;
III - isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do
imposto (carnê-leão) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, que deixar de fazê-lo, ainda que não tenha apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste;
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de
renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que
deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente;
Entretanto, a ambiguidade da redação anterior foi totalmente suprimida na nova
redação, que é claríssima ao estabelecer duas penalidades para duas condutas
bem específicas, à semelhança do que ocorre com os rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, cuja multa pela falta de retenção por parte da fonte pagadora é
independente da multa pela omissão por parte do beneficiário do rendimento. No
mesmo sentido do posicionamento ora adotado, dentre outros, o Acórdão no
2201-002.718, de 09/12/2015:
"MULTA ISOLADA DO CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
A partir da vigência da Medida Provisória no 351, de 22 de janeiro de 2007
(convertida na Lei no 11.488/2007), é devida a multa isolada pela falta de
recolhimento do carnê-leão, aplicada concomitante com a multa de ofício pela
falta de recolhimento ou recolhimento a menor de imposto, apurado no ajuste
anual."
Isto posto, entendo que até a publicação da MP 351/2007, convertida na lei
11.488/2007, a aplicação cumulativa da multa isolada pela falta de recolhimento
do carnê leão e a aplicação de multa de ofício pelo lançamento do imposto devido
quando do ajuste anual não encontram respaldo na interpretação dos dispositivos
do art. 44, I e § 1o, III da lei 9.430 à luz do disposto na Lei Complementar n.
95/1998
(...)”
Fl. 4989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.657 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722678/2017-65
41
46.
Como no presente caso se está diante de fatos geradores ocorridos durante
os anos-calendário de 2012, 2013 e 2014, já se encontrava assim respaldada pela Medida
Provisória no 351, de 2007, a aplicação simultânea: a) da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%) e b) da penalidade pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual (75%).
47.
Ressalte-se, por fim, que nada há, seja no enunciado da Súmula, seja nos
dispositivos legais acima citados, que sustente a tese do sujeito passivo de afastamento de sua
aplicação quando houver recolhimento parcial de valores a título de “carnê-leão”, sendo, assim,
tudo quanto ora fundamentado também aplicável em tal hipótese, contrariamente ao
argumentado pela recorrente.
48.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso quanto ao tema de
concomitância de aplicação da multa isolada com a multa de ofício.
6. Quanto à decadência
49.
Preliminarmente, de se esclarecer, no que diz respeito à infração de IRPF
decorrente de omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas ora em análise, que se está,
na hipótese, diante de fato gerador complexivo, assim ocorrido ao final de cada um dos anos-
calendário em litígio (ou seja, com datas do FG em 31/12/2012, 31/12/2013 e 31/12/2014), daí a
consolidação corretamente realizada pela autoridade fiscal ao final de ano-calendário (vide e-fls.
4.218 a 4.220 do AI), ainda que se tenha previamente realizado a segregação por parcelas mensais
para fins de apuração das omissões.
50.
A propósito transcrevo, a seguir, excertos de Voto Vencedor de lavra da
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, no âmbito do Acórdão CSRF/04-00.713, onde, ao se
caracterizar a existência do fato gerador anual, também se esclarece de forma definitiva acerca da
caracterização do fato gerador (tributação) anual, consoante efetuado pela autoridade lançadora,
mais especificamente extraindo-se dali os trechos aplicáveis, mutatis mutandis, ao presente caso
de omissão de rendimentos, ainda que naquele voto se estivesse a tratar de caso de omissão de
receitas por depósitos bancários de origem não comprovada, expressis verbis:
“(...)
Primeiramente, cabe esclarecer que, de acordo com o que está assentado na
doutrina e jurisprudência, a tributação do Imposto de Renda Pessoa Física
pressupõe uma regra e as exceções a esta regra, de sorte que, se o dispositivo
legal que institui a incidência tributária não registra expressamente que se trata
de uma exceção, deve ser aplicada a regra, inclusive no caso de lançamento de
ofício.
Nesse passo, conforme será demonstrado na seqüência, a regra de tributação das
Pessoas Físicas é a anual, por meio do ajuste, considerando-se ocorrido o fato
gerador em 31 de dezembro do ano-calendário.
Fl. 4990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.657 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722678/2017-65
42
Observe-se que tal interpretação se harmoniza integralmente com o Sistema
Tributário Nacional, inclusive com os princípios que integram a Constituição
Federal de 1988.
Com efeito, a Carta Magna de 1988, no capítulo dedicado ao Sistema Tributário
Nacional, assim estabelece:
"Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: (...)
Ill - renda e proventos de qualquer natureza; (...)
§ 2o - O imposto previsto no inciso III:
I - será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da
progressividade, na forma da lei;"
Ora, a combinação dos três princípios acima de plano descarta a interpretação de
que a tributação parcelada constituiria a regra, enquanto que a tributação dos
rendimentos em conjunto, de uma só vez, no ajuste, seria a exceção. Isto porque
o critério de tributação isolada, no mês do recebimento dos rendimentos,
pressupõe a pulverização da renda, o que inviabilizaria a concretização dos
valores constitucionais.
Assim, considerando-se o Sistema Tributário Nacional como um todo, mormente
os princípios constitucionais, verifica-se que a regra geral das Pessoas Físicas é
efetivamente a tributação dos rendimentos em conjunto, computando-se o total
da renda auferida no ano-calendário e sujeitando-o ao ajuste, pois somente assim
podem vigorar os princípios da generalidade, universalidade e progressividade.
Com efeito, a pulverização da renda, conseqüência direta da sistemática de
tributação de valores de forma parcelada, tornaria letra morta a própria Carta
Magna, o que de forma alguma pode ser admitido.
O posicionamento aqui esposado é defendido também pela doutrina, aqui
representada por Paulo Ayres Barreto ("O Imposto sobre a Renda e os Preços de
Transferência", Capítulo IV, pág. 62/63), que traz inclusive o entendimento de
Ricardo Mariz:
"Ricardo Mariz de Oliveira esclarece com acuidade que 'o titular do patrimônio é
o único elo entre todas as coisas, direitos e obrigações do seu patrimônio, assim
como entre os fatores que aumentam ou diminuem esse mesmo patrimônio'.
Esclarece ainda que 'a progressividade somente se mostra eficiente se associada
aos princípios da generalidade e da universalidade. Pela universalidade, aplica-se
a tabela de alíquotas crescentes uma única vez sobre a totalidade do acréscimo
patrimonial, e pela generalidade também se aplica a mesma tabela uma única
vez, de forma indistinta, sobre todo o aumento patrimonial, quaisquer que tenham
sido suas fontes produtoras’”.
De nossa parte, a consideração dessa totalidade patrimonial decorre do princípio
da generalidade. Nada obstante, deverá sujeitar-se inexoravelmente à aplicação,
Fl. 4991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.657 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722678/2017-65
43
uma única vez, de alíquotas progressivas, incidentes sobre tal operação,
independentemente de sua origem.
Por derradeiro, por força do princípio da progressividade, as alíquotas devem ser
tanto maiores quanto mais significativa for a renda passível de tributação pelo LR.
O legislador constituinte não se satisfez com a mera proporcionalidade. Impôs a
progressividade como condição, como requisito a ser atendido peio legislador
ordinário ao instituir esse imposto.
Para que se verifique o pleno atendimento ao princípio da progressividade, todo
acréscimo patrimonial deverá ser considerado, aplicando-se a esse aumento, uma
única vez, alíquotas progressivas. Vale dizer, quanto maior for o aumento
patrimonial maior deverá ser a alíquota aplicável. Não há como observar o
princípio se a aplicação de alíquotas progressivas ocorrer sobre parcelas de renda
(e não sobre a renda total).
De fato, o desrespeito aos princípios da universalidade e da generalidade
configura óbice à própria verificação do princípio da progressividade." Assim, a
tributação em conjunto dos rendimentos, mediante a aplicação da tabela
progressiva em um determinado momento de acerto de contas, conduz
efetivamente à conclusão de que a regra do Imposto de Renda deve ser a sujeição
ao ajuste anual, independentemente dos pagamentos efetuados a título de
antecipação, durante o ano-calendário.
Nesse passo, poder-se-ia argumentar contrariamente apenas quanto à
periodicidade deste ajuste. A esse respeito, o próprio princípio da razoabilidade
conduz à confirmação de que o ajuste anual é o mais adequado, conforme
reconhece a maciça doutrina, aqui novamente representada por Paulo Ayres
Barreto (obra citada, pág. 80):
"... é forçoso reconhecer que o lapso temporal imanente ao conceito de renda
haverá de permitir um efetivo cotejo entre receitas, custos e despesas. É dizer,
sendo tal lapso exíguo, prejudicada ficará a contraposição dos valores que
conformarão a base de cálculo em norma individual e concreta, podendo operar-
se a desnaturação do próprio conceito de renda. Imagine-se, por exemplo, o caso
de empresa que se dedique a atividade sazonal, cujas receitas estejam
concentradas em um determinado trimestre, e suas despesas espraiadas durante
o ano todo. Evidentemente, se o período fixado em lei, para a apuração do
imposto, não for de molde a permitir o cotejo entre as despesas verificadas
durante todo o ano e as receitas concentradas no trimestre, teremos distorções na
base de cálculo do imposto, que poderão implicar tributação sobre o patrimônio e
não sobre o acréscimo patrimonial."
Obviamente que a regra da tributação anual e conjunta não elimina a
possibilidade do estabelecimento de incidências isoladas e definitivas,
caracterizadas como exceções, o que é tolerado em face das peculiaridades de
certas exações.
Fl. 4992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.657 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722678/2017-65
44
Destarte, partindo-se da premissa de que, no caso do Imposto de Renda Pessoa
Física, a regra geral é a tributação anual com previsão de ajuste, e a exceção é a
tributação isolada e definitiva, (...) (grifo do Relator do presente Recurso
Voluntário)
(...)
Ademais, conforme acima negritado, é característica das incidências isoladas a
aplicação de uma alíquota fixa ou diferenciada, e não da tabela progressiva
mensal, típica dos rendimentos sujeitos ao ajuste anual.
(...)
Ora, a menção, nos diplomas legais acima, no sentido de que seriam levados em
conta os rendimentos recebidos em cada mês, inclusive a indicação da tabela
progressiva mensal, nunca induziram à conclusão de que a tributação dos
rendimentos ali tratados seria parcelada. Ao contrário, fica perfeitamente
entendido que tal indicação visa apenas possibilitar a antecipação do imposto,
por meio de retenção na fonte ou carnê-leão.
(...)
Quanto a esta fiscalização, tal como a ação fiscal relativa a qualquer outro tipo
de rendimento sujeito ao ajuste, é claro que ela jamais poderá ser levada a cabo
durante o ano-calendário, pela simples razão de que sempre seria possível ao
contribuinte alegar que teria a intenção de tributar os respectivos valores na
Declaração de Ajuste Anual, mas isso só viria a ocorrer no ano seguinte, sendo
impossível aos fiscais a previsão acerca de tal intenção.
Uma vez efetuado o lançamento de ofício, tal como ocorre com qualquer
omissão de rendimentos que não constitua exceção ao ajuste, a exigência é
formalizada, como não poderia deixar de ser, mediante a submissão do total dos
valores depositados no ano-calendário à tabela anual, em respeito aos
princípios da generalidade, universalidade e progressividade. Ademais, não há
qualquer razão ou fundamento legal para que o lançamento de ofício desloque a
data de ocorrência do fato gerador do tributo. (grifo do Relator do presente
Recurso Voluntário).
51.
Posicionamento consolidado a partir da edição da Súmula Carf no. 223,
verbis:
Súmula Carf 223
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF), exigido a partir
da omissão de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, é complexivo, operando-se
em 31 de dezembro do correspondente ano-calendário, ainda que apurado em
bases mensais ou objeto de antecipações no decorrer do período.
52.
Com base no acima exposto, tem-se, porém, como corolário, o
reconhecimento de que, no que diz respeito à infração da multa por falta de recolhimento do IRPF
Fl. 4993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.657 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722678/2017-65
45
a título de carnê-leão, o fato gerador ocorre mensalmente, mais especificamente no último dia de
cada mês subsequente ao encerramento de cada um dos meses dos anos-calendário de 2012,
2013 e 2014 (prazo de recolhimento, consoante arts. 112 e 852 do RIR/99)
53.
À luz de tais premissas, passo a analisar a argumentação da fluência de prazo
decadencial, para as infrações em litígio, reitere-se, segregando-se: a) omissão de rendimentos
recebidos de pessoa física (FG anual) e b) multa por falta de recolhimento do IRPF a título de
carnê-leão (FG mensal).
53.1) Quanto à infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa física:
Constata-se que ainda que já afastada, no âmbito do presente voto, a multa qualificada
inicialmente aplicada, tal fato não socorre à recorrente no que diz respeito à sua alegação de
fluência do prazo decadencial, conforme muito bem explicitado pela decisão de piso, às e-fls.
4.515/4.516, verbis:
“(...)
Por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação, se, em tese, não
restassem comprovadas as hipóteses de dolo, fraude ou simulação (ex vi do § 4o
do art. 150 do CTN), o prazo decadencial relativo ao primeiro dos três exercícios
objeto do lançamento teria como termo inicial o fato gerador, ocorrido em
31/12/2012, e, como termo final, a data de 31/12/2017.
Em tese, se a hipótese fosse esta, tendo em vista que a ciência do Auto de
Infração se deu em 31/10/2017 (fl. 4.236), mesmo assim, não teria havido a
consumação da decadência antes do lançamento.
(...)
53.2) Quanto à multa isolada por falta de recolhimento do carnê-leão: Aqui, não
se está a tratar de tributo sujeito à lançamento por homologação, a partir da completa
inconsistência entre o instituto da antecipação de pagamento a que se refere o art. 150 §4o. do
CTN e o recolhimento obrigatório mensal (que é por si só uma antecipação, com a consequente
conclusão de inconsistência de que se cogite de uma “antecipação da antecipação”), daí incidindo
a regra geral de contagem do prazo decadencial do art. 173, I, do CTN, que assevera que o direito
de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do
primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
53.3) A jurisprudência recente do CARF é bastante clara neste sentido (Acórdão
CARF 2401-10.022 e Súmula CARF no. 174), verbis:
“(...)
Acórdão CARF 2401-10.022
DECADÊNCIA. RECOLHIMENTO MENSAL OBRIGATÓRIO. MULTA ISOLADA.
O direito de a Fazenda constituir o crédito tributário referente à multa isolada
devida pelo não pagamento do carnê-leão decai após cinco anos contados do
Fl. 4994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.657 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722678/2017-65
46
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
Súmula CARF no 174
Lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória submete-se ao
prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-003.235, 9101-001.923, 1302-004.162, 9101-
003.786, e 101-96.451.
(...)”
53.4) Assim, uma vez tendo sido o primeiro período de apuração abrangido pela
aplicação da multa o mês de 01/2012, a contagem do prazo decadencial pelo art. 173, I do CTN se
iniciou em 01.01.2013, com o prazo para a constituição do crédito das respectivas multas isoladas
em questão se estendendo até 31.12.2017. Uma vez que a formalização do crédito tributário
ocorreu em 31.10.2017 (ciência do lançamento), não há que se falar em decadência.
54.
Dessarte, quanto ao tema de decadência, também nego provimento ao
recurso, rejeitando a preliminar.
7. Quanto à diligência/perícia
55.
Por fim, quanto à solicitação de diligência subsidiária, como corolário da
necessidade legal expressa de escrituração de livro caixa e manutenção de documentação suporte
idônea para fins de dedutibilidade de despesas ora defendida (e ora não atendida), cediço que o
ônus da prova, para fins de desconstituição do auto de infração (aqui competentemente instruído
e formalizado), passa a incumbir ao sujeito passivo (com fulcro no art. 373, II do CPC). Assim,
diante de tal cenário, entendo que resta completamente incabível que se cogite de qualquer
suprimento à eventual insuficiência probatória em sede de impugnação ou Recurso Voluntário
através de conversão do presente julgamento em diligência.
56.
Ou seja, no presente caso, uma vez estabelecido pelo legislador que é do
contribuinte o ônus relativo à necessidade de escrituração de livro caixa e manutenção de
documentação idônea suporte para fins de dedutibilidade de despesas e uma vez não cumpridos
tais requisitos, passa a recair também sobre o sujeito passivo o ônus da produção posterior de
elementos de prova que respaldem sua insurgência contra o respectivo auto de infração (lavrado
diante do descumprimento daquele ônus e competentemente instruído e formalizado), não
cabendo ao Colegiado julgador, através de conversão em diligência ou retorno na marcha
processual, suprir eventual ausência probatória ou sua insuficiência em sede recursal.
57.
A propósito, em situações jurídicas como a presente, quando a lei estabelece
expressamente o ônus probante a qualquer das partes (no caso, como acima descrito, ao
contribuinte) e constatada a inexistência de produção de provas capazes de serem produzidas ou
de sua produção insuficiente, entendo que o livre convencimento motivado do julgador não só
Fl. 4995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.657 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722678/2017-65
47
pode como deve ser firmado no sentido de atribuir os consectários legais da não comprovação à
parte que não se desincumbe satisfatoriamente do ônus estabelecido.
58.
Nesta hipótese, onde se verifica comprovação falha ou inexistente pela
parte a quem incumbiria tal ônus comprobatório (inclusive quando de sua insurgência contra o
lançamento), não se está diante de qualquer tipo de empecilho ao julgamento que justifique um
retorno na marcha processual através da realização de diligência, que resta, assim, prescindível
para que se manifeste o julgador acerca do litígio, decidindo com base nas evidências presentes
nos autos.
59.
Na mesma linha, quanto à solicitação de perícia deduzida, entendo que a
perícia técnico-contábil é etapa destinada ao esclarecimento de conhecimentos específicos para o
deslinde do litígio, o que não se confunde, em nenhuma hipótese, com via para fins de suprimento
de documentação suporte, de outros elementos e/ou de esclarecimentos, que poderiam ser
produzidos pelo sujeito passivo e cujo ônus a este incumbia, e, ainda, cuja compreensão em
nenhum momento foge da esfera de saber deste Colegiado julgador, como no caso da discussão
de dedutibilidade de despesas de interesse ao presente feito.
60.
Tal posicionamento aqui esposado é amplamente prevalecente no âmbito
deste CARF, conforme jurisprudência que abaixo se colaciona.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo
objetivo é instruir o processo com as provas que o recorrente deveria produzir em
sua defesa, juntamente com a peça impugnatória ou recursal, quando restar
evidenciado que o mesmo poderia trazê-las aos autos, se de fato existissem.
(Acórdão n°. 102-48.141, sessão de 25/01/2007)
PERÍCIA. DESNECESSIDADE. Deve ser indeferido o pedido de perícia, quando o
exame de um técnico é desnecessário à solução da controvérsia, apenas
circunscrita à matéria contábil e aos argumentos jurídicos ordinariamente
compreendidos na esfera do saber do julgador (Acórdão n° 102-22.937, sessão de
28/03/2007).
DILIGÊNCIA E PERÍCIA. NEGATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. É
incabível a realização de diligência ou perícia para responder a quesitos de
natureza legal, cujo conhecimento seja elementar ou que se refiram a prova
passível de produção unilateral pelo contribuinte.(Ac. 3302-01.280, sessão de
09/11/2011, Relator José Antonio Francisco)
61.
A partir de tudo quanto o exposto supra, voto rejeitar os pleitos
relacionados à realização de diligência ou perícia, visto que desnecessárias, suportadas assim as
conclusões ora atingidas pelos elementos constantes dos autos, quanto a todas as matérias em
apreciação.
8. Conclusão
62.
Diante do exposto:
Fl. 4996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.657 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722678/2017-65
48
62.1) Quanto ao conhecimento, voto por conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo das alegações relativas a: a) despesas já aceitas pela autoridade lançadora e que,
assim, não foram objeto de lançamento e b) necessidade de afastamento da Representação Fiscal
para Fins Penais.
62.2) Quanto à matéria conhecida, voto por:
a) rejeitar a preliminar de decadência e
b) quanto ao mérito, dar provimento parcial ao Recurso, para reduzir a multa
aplicada para a infração de omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício
recebidos de Pessoa Física ao percentual de 75%.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 4997
DF CARF MF
Original